Tribunal: CARF
Processo: 16327.720530/2018-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-03-29

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2013, 2014
DECADÊNCIA. ÁGIO. INÍCIO DA CONTAGEM. EFETIVA DEDUÇÃO DAS DESPESAS PELO CONTRIBUINTE. SÚMULA CARF 116.
O registro contábil do ágio não é fato gerador de tributo nem há, aí, lançamento. O prazo decadencial para a lavratura de auto de infração para a glosa de despesas de amortização de ágio tem início com a efetiva dedução de tais despesas pelo contribuinte. Não ocorrência de decadência no caso concreto. Súmula CARF n. 116: "Para fins de contagem do prazo decadencial para a constituição de crédito tributário relativo a glosa de amortização de ágio na forma dos arts. 7o e 8o da Lei no 9.532, de 1997, deve¬se levar em conta o período de sua repercussão na apuração do tributo em cobrança."
DESPESAS COM COMISSÕES. CORRESPONDENTES BANCÁRIOS. DESPESAS DIFERIDAS. DEDUTIBILIDADE.
São dedutíveis as despesas com comissões tidas com correspondentes bancários, desde que se demonstre a efetiva prestação do serviço. O diferimento é procedimento previsto nas normas do BACEN, conforme o prazo do contrato de crédito. Análise global da carteira de empréstimos reflete o reconhecimento das despesas com comissões de forma emparelhada com o reconhecimento das receitas de juros. Diferimento apresentado se mostrou consistente com a realização do contrato de empréstimo.
ÁGIO INTERNO. FALTA DE SUBSTÂNCIA ECONÔMICA. INDEDUTIBILIDADE.
O ágio nascido de operações entre empresas integrantes do mesmo grupo econômico é indedutível da base de cálculo do IRPJ, dada a ausência de substância econômica.
ÁGIO. FUNDAMENTO ECONÔMICO. RENTABILIDADE FUTURA. LAUDO. DIVERGÊNCIA. INDEDUTIBILIDADE.
É indedutível o ágio cujo fundamento econômico a rentabilidade futura não seja confirmado pelo laudo ou estudo técnico apresentado pelo contribuinte.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2013, 2014
AUTUAÇÃO REFLEXA: CSLL.
A decisão prolatada no lançamento matriz estende-se ao lançamento decorrente, em razão da íntima relação de causa e efeito que os vincula.

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.720530/2018-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.303 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de janeiro de 2020
Recorrente
BANCO CETELEM S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2013, 2014
DECADÊNCIA. ÁGIO. INÍCIO DA CONTAGEM. EFETIVA DEDUÇÃO
DAS DESPESAS PELO CONTRIBUINTE. SÚMULA CARF 116.
O registro contábil do ágio não é fato gerador de tributo nem há, aí,
lançamento. O prazo decadencial para a lavratura de auto de infração para a
glosa de despesas de amortização de ágio tem início com a efetiva dedução de
tais despesas pelo contribuinte. Não ocorrência de decadência no caso
concreto. Súmula CARF n. 116: "Para fins de contagem do prazo decadencial
para a constituição de crédito tributário relativo a glosa de amortização de ágio
na forma dos arts. 7o e 8o da Lei no 9.532, de 1997, deve¬se levar em conta o
período de sua repercussão na apuração do tributo em cobrança."
DESPESAS COM COMISSÕES. CORRESPONDENTES BANCÁRIOS.
DESPESAS DIFERIDAS. DEDUTIBILIDADE.
São dedutíveis as despesas com comissões tidas com correspondentes
bancários, desde que se demonstre a efetiva prestação do serviço. O
diferimento é procedimento previsto nas normas do BACEN, conforme o prazo
do contrato de crédito. Análise global da carteira de empréstimos reflete o
reconhecimento das despesas com comissões de forma emparelhada com o
reconhecimento das receitas de juros. Diferimento apresentado se mostrou
consistente com a realização do contrato de empréstimo.
ÁGIO
INTERNO.
FALTA
DE
SUBSTÂNCIA
ECONÔMICA.
INDEDUTIBILIDADE.
O ágio nascido de operações entre empresas integrantes do mesmo grupo
econômico é indedutível da base de cálculo do IRPJ, dada a ausência de
substância econômica.
ÁGIO. FUNDAMENTO ECONÔMICO. RENTABILIDADE FUTURA.
LAUDO. DIVERGÊNCIA. INDEDUTIBILIDADE.
É indedutível o ágio cujo fundamento econômico a rentabilidade futura não
seja confirmado pelo laudo ou estudo técnico apresentado pelo contribuinte.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2013, 2014
AUTUAÇÃO REFLEXA: CSLL.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.720530/2018-62
Fl. 3376
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.303 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720530/2018-62

A decisão prolatada no lançamento matriz estende-se ao lançamento
decorrente, em razão da íntima relação de causa e efeito que os vincula.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
arguição de decadência e a preliminar suscitada, e, no mérito, em dar provimento parcial ao
recurso voluntário nos seguintes termos: (i) por unanimidade de votos, restabelecer a dedução de
despesas com comissões de correspondentes bancários; e (ii) por maioria de votos, manter a
glosa de despesas com amortização de ágio, vencidos o Conselheiro José Eduardo Dornelas
Souza (relator) e a Conselheira Bianca Felícia Rothschild que votaram por restabelecer a
dedução de despesa referente à amortização do "ágio BGN". Designado o Conselheiro Roberto
Silva Junior para redigir o voto vencedor.
Nos termos do Art. 58, §5o, Anexo II do RICARF, os Conselheiros Ricardo
Antonio Carvalho Barbosa e Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça não votaram nesse
julgamento, por se tratar de questão já votada pelos Conselheiros Sérgio Abelson e Lucas
Esteves Borges na reunião anterior.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza - Relator
(documento assinado digitalmente)
Roberto Silva Junior - Redator designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Roberto Silva Júnior, José
Eduardo Dornelas Souza, Sérgio Abelson (suplente convocado), Rogério Garcia Peres, Giovana
Pereira de Paiva Leite, Lucas Esteves Borges, Bianca Felícia Rothschild e Fernando Brasil de
Oliveira Pinto (Presidente).

Relatório
Trata-se a lide de Recurso Voluntário interposto pela autuada em face do acórdão
no 16-84.560, proferido pela 3a Turma da DRJ/SPO, que ao analisar a impugnação apresentada,
decidiu, por unanimidade de votos, julgá-la improcedente, para manter o crédito tributário
exigido.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me parcialmente do relatório elaborado por
ocasião do julgamento do processo em primeira instância, a seguir transcrito, complementando-o
ao final:
Trata o presente de Autos de Infração (AIs) referentes ao Imposto sobre a Renda Pessoa
Jurídica (IRPJ), às e-fls. 2549/2559 e à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(CSLL), às e-fls. 2561/25969, relativos a fatos geradores ocorridos nos anos-calendário
Fl. 3377
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.303 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720530/2018-62

de 2013 e 2014, tudo de conformidade aos Termos de Verificação Fiscal (TVFs), de e-
fls. 2475/2548, nos seguintes montantes:

Foram detectadas as seguintes infrações:
1) DESPESAS NÃO COMPROVADAS
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2013 e 31/12/2014: art. 3o da Lei no 9.249/95.
Arts. 249, inciso I, 251, 264, 299 e 300 do RIR/99
2) CUSTO/DESPESA INDEDUTÍVEL
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2014 e 31/12/2014: art. 3o da Lei no 9.249/95.
Arts. 247 e 249, inciso I, do RIR/99
3) EXCLUSÕES INDEVIDAS
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2013 e 31/12/2014: art. 3o da Lei no 9.249/95.
Arts. 219, 247, 250 e 276 do RIR/99

AUTUAÇÃO
1. Tais lançamentos, de que foram cientificados o Contribuinte em 26/07/2018
(efls.2576), originaram-se da conferência do cumprimento das obrigações tributárias por
parte da interessada, conforme os três TVFs (no 01, de e-fls. 2475/2484; no 02, de e-fls.
2485/2536; e no 03, de e-fls. 2537/2547), como se verá.
TVF no 01: Glosa de amortização e ágio
2. Este Termo trata da análise das incorporações reversas realizadas, no dia 22/02/2010,
pelo Banco Cetelem, das empresas BGN Holding Financeira Ltda. (doravante BGN
Holding), CNPJ no 09.219.020/0001-22, e Cetelem Holding Participações S/A
(doravante Cetelem Holding), CNPJ no 09.081.006/0001-05. Estas incorporações
resultaram na contabilização pelo Banco Cetelem de um ágio no valor de R$
813.812.625,41 que está sendo amortizado em uma razão de 1/120 desde março de
2010.
Fatos
3. O ágio de R$ 813.812.625,41 estava contabilizado na empresa Cetelem Holding
desde o dia 19/12/2008, e a sua origem era devido à aquisição e posterior incorporação
realizadas, em 11/12/2008 e 19/12/2008, pela Cetelem Holding, da empresa BGN
Participações S/A (doravante BGN Participações), CNPJ No 02.538.761/0001-27, cujo
principal ativo era o Banco BGN, atual Banco Cetelem.
4. Porém, em momento anterior, no dia 26/11/2008, baseado em Contrato de Permuta de
Ações assinado em 18/07/2007, o BNP Paribas, instituição com sede na França,
procedeu à aquisição da BGN Participações, através de permuta de ações com torna em
dinheiro.
5. No dia 11/12/2008, as empresas Cetelem Holding e BGN Participações faziam parte
do Grupo BNP Paribas, logo o ágio de R$ 813.812.625,41 foi gerado em uma operação
Fl. 3378
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.303 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720530/2018-62

econômica entre empresas do mesmo grupo BNP Paribas e Grupo BGN – contrato de
permuta de ações
6. Para a fruição do benefício da dedutibilidade da amortização do ágio pago deveria
ocorrer uma confusão patrimonial entre a empresa investidora e a investida, porém tal
fato não ocorreu, pois, a confusão patrimonial foi realizada com uma terceira empresa
que não era de fato a real investidora.
7. A Fiscalização informa que, até 18 de julho de 2007, o GRUPO BGN (representado
pelas pessoas físicas de ANTÔNIO DE QUEIROZ GALVÃO e outros) era detentor da
totalidade das ações representativas do capital social de BGN Participações S/A, a qual,
por sua vez, era detentora, direta ou indiretamente, da BGN Leasing S/A –
Arrendamento Mercantil, de BGN Mercantil e Serviços Ltda. e de 50,80% de Netcredit
Promoção de Crédito S/A. Naquela mesma data, foi avençada entre este Grupo e BNP
Paribas, sediado na República Francesa, a permuta de todas as ações de BGN
Participações por 2.524.366 ações de BNP Paribas (avaliadas em R$ 542.409.533,07),
além de torna em dinheiro ao Grupo BGN no valor de R$ 185 milhões.
7.1. O 1o aditivo alterou para 3.646.292 o total de ações do BNP Paribas a serem
permutadas.
7.2. O 2o aditivo foi celebrado em 01/10/2008 para satisfazer a exigência do Banco
Central do Brasil (Bacen) de que as ações do Banco BGN fossem transferidas para uma
sociedade cujo propósito específico seria deter as ações do Banco BGN. A empresa
BGN Holding foi constituída com este fim e recebeu as ações do Banco BGN,
atendendo a exigência do Bacen.
7.3. O 3o aditivo foi celebrado em 11/11/2008 e teve como motivação alterar a data
limite para a elaboração do relatório de auditoria financeira para o dia 08/12/2008. Em
26/11/2008, foi publicado no DOU a aprovação pelo Bacen da transferência do controle
societário do Banco BGN (atual Banco Cetelem) para o BNP PARIBAS S/A, conforme
avençado em 18/07/2007.
7.3.1. A partir do dia 26/11/2008, o controle acionário da empresa BGN Participações
passou a pertencer ao BNP Paribas. A partir desta data todos os contratos e operações
realizadas se tratam de operações intragrupo.
7.3.2. Em 11/12/2008 foi celebrado entre o BNP Paribas e a Cetelem Holding, empresa
do Grupo BNP Paribas, um Contrato de Compra e Venda de Ações, por meio do qual a
Cetelem Holding adquiriu a totalidade das ações da BGN Participações.
7.4. O 4o aditivo foi celebrado em 19/12/2008, através do qual o BNP Paribas transferiu
para a Cetelem Holding todos os direitos e obrigações do presente Contrato de Permuta
de Ações.
Aquisição da BGN Participações pela Cetelem Holdings
8. Em 01/12/2008, foi elaborado, pela Ernst & Young, a pedido da Cetelem Brasil CFI
S/A, laudo de avaliação econômico-financeira de 100% do capital da empresa BGN
Participações, baseado na metodologia do Fluxo de Caixa Descontado na data-base de
30/06/2008.
8.1. Na avaliação da BGN foi utilizado o padrão de valor “valor justo”, com ressalvas
sobre as limitações da metodologia do fluxo de caixa descontado e que se baseou em
informações fornecidas pelo controlador, sem realização de auditorias, e que não testou
a possibilidade de venda no mercado pelo valor apurado.
8.2. O valor justo da BGN Participações foi estimado entre R$ 986 milhões e R$ 1.107
milhões. Portanto, o valor médio de R$ 1.047 milhões representaria o valor justo da
empresa em 30/06/2008.
9. Em 11/12/2008, Cetelem Holding Participações Ltda. promoveu a sua 3a alteração do
contrato social, quando se retiraram os antigos sócios (a pessoa física de Marc Campi e
a pessoa jurídica de BNP Paribas Personal Finance, com sede na França), sendo
Fl. 3379
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.303 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720530/2018-62

admitida a empresa Cetelem América Ltda. (também controlada pela sobredita BNP
Paribas Personal Finance).
10. O capital de Cetelem Holding passou de R$ 1.000,00 para R$ 1.035.049.754,00,
valor integralizado na mesma data por via de transferência bancária. Ainda na mesma
data, o banco BNP Paribas vendeu à Cetelem Holding a totalidade de suas ações de
BGN Participações S/A pelo preço de € 315.003.852, equivalentes a R$
981.236.998,98, considerando-se a taxa de conversão em 12/12/2008.
11. Tanto a Cetelem Holding como a BGN Participações, nesta data, já pertenciam ao
Grupo BNP Paribas, tanto que o Sr. Marc Campi assina o respectivo Contrato como
representante das duas empresas. A real investidora era o BNP Paribas, e não a Cetelem
Holdings: o Grupo Paribas tenta apenas transferir um direito, a dedutibilidade da
amortização do ágio, que seria originalmente do BNP Paribas para a Cetelem Holdings.
12. Entende-se que as empresas têm autonomia para realizar operações intragrupos e
contabilizá-las da forma que lhes aprouver, porém os impactos tributários destas
operações são controlados pelo Fisco. A amortização do ágio, fundamentado em
rentabilidade futura, só seria dedutível caso ocorresse uma confusão patrimonial entre a
BGN Participações e o BNP Paribas, a real investidora que suportou o ônus financeiro
do pagamento do ágio e alterou o patrimônio do Grupo. Não cabe a transferência deste
direito entre empresas do mesmo grupo, pois já não existe qualquer esforço econômico
que altere o patrimônio do grupo.
Incorporação da BGN Participações pela Cetelem Holding
13. A empresa Cetelem Holding teve sua razão social alterada de Ltda para S/A.
14. Em 12/12/2008, Pryor Consulting Services Ltda., a pedido da Cetelem Holding,
avaliou o patrimônio líquido de BGN Participações em R$ 167.425.000,00, na data-base
de 30/09/2008. Em 15/12/2008, foi firmado o Protocolo de Incorporação e Justificação
entre Cetelem Holding e BGN Participações, adotando-se esta avaliação.
15. Em 19/12/2008 foi elaborada ata da AGE da empresa Cetelem Holding que decidiu:
(i) Pela aprovação do Protocolo de Incorporação e Justificação firmado em 15/12/2008
que tratava da incorporação da BGN Participações; (ii) Aprovar a nomeação da empresa
Pryor Consulting Services Ltda para proceder à avaliação do PL da incorporada
(correção feita pela AGE do dia 09/02/2008); (iii) Aprovar o valor do PL da incorporada
apurado no laudo em R$ 167.425.000,00; (iv) Aprovar a incorporação pelo valor
apurado no laudo.
16. A incorporação da BGN Participações foi registrada na contabilidade da Cetelem
Holdings, no dia 20/12/2008 e levou à contabilização na Cetelem Holding de um ágio,
fundamentado em
uma expectativa de rentabilidade de futura, na conta
2.1.2.10.15.80003-5 – Ágio Rentabilidade Futura – BGN Holding Financeira pelo valor
de R$ 813.812.625,41, este ágio ficou estático nesta conta até a data da incorporação
reversa da Cetelem Holding pelo Banco Cetelem.
Incorporação da BGN Holding e da Cetelem Holding pelo Banco BGN (atual Banco
Cetelem)
17. Em 22/02/2010, com vistas à segregação das atividades financeiras e não financeiras
do Grupo Cetelem no Brasil, foram assinados Protocolos de Incorporação e Justificação,
prevendo a incorporação reversa de BGN Holding e de Cetelem Holding pelo Banco
BGN (atual Banco Cetelem), nos seguintes moldes: os patrimônios líquidos das
incorporadas foram estimados em R$ 190.801.940,98 e R$ 1.240.589.579,20,
respectivamente, com base em balanços datados de 31/01/2010. Estes Protocolos foram
ratificados e aprovados pelos sócios das respectivas incorporadas em 26/02/2010.
Fatos e direito
18. Após relacionar as contas do Livro Razão nas quais se registraram o ágio e sua
amortização referente à incorporação reversa de Cetelem Holding, a Fiscalização tece as
seguintes considerações.
Fl. 3380
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-004.303 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720530/2018-62

19. Conforme visto, desde 18/07/2007 com a assinatura do Contrato de Permuta de
Ações o BNP Paribas se comprometeu em adquirir o Banco BGN (atual Banco
Cetelem) através da permuta de ações com os controladores da BGN Participações, fato
que foi consumado em 26/11/2008 através da publicação no DOU da aprovação pelo
Bacen da transferência do controle societário do Banco BGN para o BNP Paribas.
20. A amortização do ágio, fundamentado em rentabilidade futura, só seria dedutível
caso ocorresse uma confusão patrimonial entre a BGN Participações e o BNP Paribas, a
real investidora que suportou o ônus financeiro do pagamento do ágio e alterou o
patrimônio do Grupo Paribas.
21. No dia 11/12/2008 a Cetelem Holdings celebrou com o BNP Paribas o Contrato de
Compra e Venda de Ações por meio do qual adquiriu a totalidade das ações da BGN
Participações, nesta data, tanto a Cetelem Holdings, como a BGN Participações
pertenciam ao Grupo Paribas. A real investidora era o BNP Paribas, e não a Cetelem
Holdings: o Grupo Paribas tenta apenas transferir um direito, a dedutibilidade da
amortização do ágio, que seria originalmente do BNP Paribas para a Cetelem Holdings.
21.1. A amortização do ágio, fundamentado em rentabilidade futura, e gerado em
operações intragrupos carece de fundamentação econômica para a sua dedutibilidade do
lucro real e da base de cálculo da CSLL, pois se assim fosse permitido qualquer grupo
empresarial poderia criar ativos tributários, materializados pela amortização de ágios,
criados apenas em operações de reorganizações societárias internas, sem intervenção de
terceiros e sem ônus financeiro, pois o dinheiro de aquisição permaneceria dentro do
grupo empresarial, apenas circulando entre as empresas do próprio grupo.
21.2. Apesar do contribuinte ter contabilizado o ágio fundamentado em uma expectativa
de rentabilidade futura, os efeitos tributários deste ágio não podem colidir com a
realidade dos fatos e com a verdadeira fundamentação econômica dos contratos
assinados. Cita jurisprudência administrativa e os arts. 219 (na apuração do lucro real
não importa a denominação dada ao ato ou negócio e sim a sua finalidade) e 276 (são
válidos todos os elementos de prova legalmente obtidos), todos do Dec. no 3.000, de
1999 (Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99).
22. Assim, conclui, com base nos arts. 247 e 250 do RIR/99 que o Banco Cetelem vem
reduzindo indevidamente o lucro real e a base de cálculo da CSLL através de uma
exclusão do valor da amortização do ágio de R$ 813.812.625,41 a uma taxa mensal de
1/120, pelo que o valor de R$ 81.381.262,56 indevidamente excluído da apuração do
lucro real e da base de cálculo da CSLL nos anos-calendário de 2013 e 2014.
TVF no 02: Glosas de despesas por serviços de terceiros
Fatos
Intimações e respostas apresentadas
23. Às e-fls. 2485/2536, a Fiscalização discorre sobre as diligências levadas a efeito
para verificar a efetividade das despesas registradas pela interessada a título de
pagamentos a terceiros prestadores de serviço, os quais, para análise, devem ser
divididos em: (a) sociedades pertencentes ao mesmo grupo econômico de que faz parte
a interessada; e (b) demais sociedades.
24. Conjuntamente às respostas, foi apresentado pelo Contribuinte relatório elaborado
pela empresa EY Serviços Tributários SP Ltda, que esclarecia as práticas contábeis
adotadas a respeito de sua conta contábil de despesa com comissão. Complementava as
suas respostas anteriores sobre o tema e pretendia demonstrar a vinculação contábil
entre os valores pagos aos Corbans, pelo seu serviço de intermediação, e os lançamentos
apropriados em seu resultado oriundos de despesas antecipadas. O relatório foi
elaborado em 17/08/2017, sob o título “Análise do fluxo de diferimento das comissões
pagas a Correspondentes Bancários (Corban)”, especificando também que se tratava de
um trabalho de assessoria para a elaboração de um roteiro, discriminando o
procedimento do Banco Cetelem na contabilização da despesa com comissão, bem
como no auxílio do levantamento da documentação comprobatória.
Fl. 3381
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-004.303 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720530/2018-62

Análise dos prestadores de serviços – empresas ligadas
25. Com base no relatório elaborado pela empresa EY, foram destacadas as partes do
relatório que tratam das informações pertinentes ao serviço prestado pelas empresas
ligadas ao Grupo Cetelem, antigo Grupo BGN, que dele receberam pagamentos, nos
anos-calendário de 2013 e 2014: a) Cetelem Serviços Ltda.; b) BGN Mercantil e
Serviços Ltda; e c) Submarino Finance.
25.1. A EY explicou que o trabalho consistiu em analisar de maneira sistêmica, os
lançamentos contábeis (contas de ativo e resultado), bem como a totalidade das notas
fiscais físicas – de modo a confrontar os referidos pagamentos com os documentos
fiscais dos correspondentes.
25.1.1. No que tange à conciliação contábil, limitou-se a analisar as Notas Fiscais
emitidas a partir de 01/01/2013, para o ano de 2013, e 01/01/2014 para 2014. As
comissões contabilizadas em conta de ativo, decorrentes de anos anteriores a 2013 e que
estão sendo diferidas no decorrer dos anos sob análise, não foram englobadas.
25.1.2. Já, referente aos contratos entre o Banco Cetelem e os beneficiários dos créditos,
destacou que não foi escopo deste trabalho o levantamento e cruzamentos dos contratos
físicos.
25.2. Os pagamentos de comissões realizados ao Cetelem Serviços adotavam a
metodologia de contabilização denominada internamente como “canal direto”, cujo
diferimento das despesas era feito de forma linear em 12 parcelas.
25.2.1. Constatou que o Banco Cetelem realizou pagamentos a título de serviços de
cobrança durante janeiro a dezembro de 2014, enquanto pagamentos a título de
comissões apenas foram realizados entre o período de agosto a dezembro de 2014.
25.2.2. Informou também que os pagamentos foram contabilizados conforme
metodologias distintas. As despesas relacionadas aos serviços de cobrança foram
apropriadas ao resultado no mesmo período do pagamento. Por sua vez, os pagamentos
a título de comissão realizados entre agosto e dezembro de 2014 estiveram sujeitos à
metodologia de diferimento conforme critério linear, sendo o pagamento apropriado em
conta de despesa com comissão em 12 parcelas idênticas mensais.
25.3. Os pagamentos de comissões realizados ao BGN Mercantil também adotavam a
metodologia de contabilização denominada internamente como “canal direto”, porém o
diferimento das despesas era feito de forma linear em 24 parcelas.
26. Em seguida, analisam-se os contratos, conjuntamente às informações financeiras e
despesas apropriadas e as conclusões daí advindas.
BGN Mercantil e Serviços Ltda, CNPJ no 02.860.160/0001-36 e demais filiais
27. O contrato datado de 10/06/2011 se trata de contrato padrão de prestação de serviços
de Correspondente Bancário e é igual ao que foi celebrado com os demais
correspondentes bancários que não pertenciam ao Grupo Cetelem. O contrato datado de
01/11/2014 trata da prestação de serviços de “back-office”.
28. Procedendo-se ao cotejamento da documentação apresentada, notas fiscais, recibos e
documentos internos, o Contribuinte pagou ao BGN Mercantil o total de R$
48.034.439,46, no ano-calendário de 2013. Este valor bate exatamente com o valor
lançado na contabilidade do Contribuinte, porém diverge, em R$ 3.645.649,46, do valor
apresentado no relatório da empresa EY, conforme demonstrado em quadro às e-fls.
2491/2492. Já quanto às despesas, o Contribuinte apropriou, neste ano, o total de R$
45.376.190,48, cujo valor diverge em R$ 1.595.256,48 do valor apresentado no relatório
da empresa EY, conforme demonstrado no quadro de e-fls. 2492.
29. Para o ano-calendário de 2014, para comprovar o serviço pago neste período, o
Contribuinte apresentou um total de 15 notas fiscais que totalizavam R$ 16.041.720,18.
Pelo cotejamento da documentação apresentada, pagou ao BGN Mercantil o total de R$
16.041.720,18. Este valor bate com a contabilidade do Contribuinte e com o relatório
apresentado pela empresa EY. Já quanto às despesas, pela análise contábil o
Fl. 3382
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-004.303 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720530/2018-62

Contribuinte apropriou a este título o total de R$ 43.082.913,07, que diverge em R$
1.660.527,32 do valor apresentado no relatório da empresa EY, conforme demonstrado
no quadro de e-fls. 2493.
30. Pode-se concluir que o Contribuinte deixou de comprovar uma despesa de R$
1.595.256,48, em 2013, e de R$ 1.660.527,32, em 2014, fruto da diferença entre o valor
apurado pela empresa EY e o valor apropriado como despesa pelo contribuinte em
relação aos serviços prestados pelo BGN Mercantil.
30.1. A prestação de serviços entre empresas ligadas deve ser feita com transparência e
provida de farta documentação probatória do serviço prestado. As descrições dos
serviços prestados que constam das notas fiscais e dos recibos foram feitas de forma
genérica.
30.2. No ano de 2013, em sua maior parte, as notas fiscais e documentos apresentados
não tinham respaldo no contrato que se referia à prestação de serviços de
correspondente bancário. A descrição de serviços como: “Comissão referente serviço de
assessoria”; “Prestação de serviço”; “Custo backoffice”; e “Serviços de backoffice” não
encontram respaldo no contrato apresentado.
30.3. Os serviços de correspondentes bancários devem ser provados através de
relatórios que demonstrem quais foram os créditos concedidos, identificando os
beneficiários, o valor do crédito cedido, o prazo do contrato e outras informações que se
fazem necessárias para que o Contribuinte calcule a comissão devida sobre os créditos
concedidos. O Contribuinte não apresentou qualquer documentação que comprovasse os
serviços de correspondente bancário, e o próprio relatório da EY, no item 2 “Do Escopo
e Limitação do Escopo”, a mesma afirma que: “Já, referente aos contratos entre o Banco
Cetelem e os beneficiários dos créditos, destacamos que não foi escopo deste trabalho o
levantamento e cruzamentos dos contratos físicos”.
Análise dos prestadores de serviços – empresas não ligadas
31. Agora, destacam-se as partes do relatório elaborado pela empresa EY que tratam das
informações pertinentes ao serviço prestado pelas empresas que não eram ligadas ao
Grupo Cetelem.
31.1. A EY explicou que o trabalho consistiu em analisar de maneira sistêmica os
lançamentos contábeis (contas de ativo e resultado), bem como a totalidade das notas
fiscais físicas – de modo a confrontar os referidos pagamentos com os documentos
fiscais dos correspondentes.
31.1.1. No que tange à conciliação contábil, limitou-se a analisar as Notas Fiscais
emitidas a partir de 01/01/2013, para o ano de 2013 e 01/01/2014 para 2014. As
comissões contabilizadas em conta de ativo, decorrentes de anos anteriores à 2013 e que
estão sendo diferidas no decorrer dos anos sob análise, não foram englobadas.
31.1.2. Já, referente aos contratos entre o Banco Cetelem e os beneficiários dos créditos,
destacou que não foi escopo deste trabalho o levantamento e cruzamentos dos contratos
físicos.
31.2. Os pagamentos realizados para sociedades não relacionadas estavam sujeitos à
aplicação da metodologia de contabilização denominada internamente como “canal
indireto”, cujo diferimento das despesas era realizado pelo método de interpolação em
10 parcelas.
31.2.1. A EY através da análise da totalidade das notas fiscais emitidas no período 2013
e 2014, bem como das bases mensais utilizadas para pagamento aos Corbans, elaborou a
“planilha de pagamento”, que representam os pagamentos realizados a título de
comissão e onde é possível verificar os valores segregados por CNPJ e Operação.
31.2.2. Através da análise da base do diferimento dos referidos anos, elaborou a
“planilha diferimento”, que demonstra as operações realizadas a título de comissão, bem
como a título de bônus – geradas por meio de sistema ACL – e que são diferidas por
esse mesmo sistema.
Fl. 3383
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-004.303 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720530/2018-62

32. Em seguida, após descrição de como são feitos os lançamentos contábeis; a análise
da planilha de diferimento versus lançamento razão contábil; amortização das comissões
e bônus; análise das notas fiscais e planilha da planilha de pagamento versus
lançamento razão contábil; passa-se à análise dos contratos, conjuntamente às
informações financeiras e despesas apropriadas e as conclusões daí advindas.
Procedimento de análise adotado pela Fiscalização
33. De modo geral, conforme se relata às e-fls. 2500/2532, havia um contrato padrão
para prestação de serviços de Correspondente Bancários no mesmo formato do que foi
celebrado com os demais correspondentes bancários que não pertenciam ao Grupo
Cetelem.
34. Para comprovar o serviço pago nos anos-calendário de 2013 e 2014, o Contribuinte
apresentou notas fiscais e documentos internos. Procedeu-se a uma análise contábil dos
lançamentos dos pagamentos realizados e da apropriação das despesas no ano. Pelo
cotejamento da documentação apresentada, notas fiscais e documentos internos,
constatou-se o montante pago pelo Contribuinte às empresas. Quanto às despesas,
realizou-se um batimento das informações constantes do arquivo elaborado pela EY
com as informações do livro razão e dos documentos apresentados, notas fiscais e
documentos internos; a partir daí, evidenciaram-se as diferenças.
35. Concluiu-se que não houve a comprovação das seguintes despesas (sendo “Desp
EY” o montante verificado pela auditoria independente; “Desp Cont” o montante
contabilizado pelo Contribuinte; e “Dif” a diferença entre os primeiro e segundo
montantes), referentes a serviços prestados pelas correspondentes empresas (na primeira
coluna da planilha):

35.1. Não foram entregues quaisquer relatórios ou documentos informando quais foram
as operações de crédito realizadas, tampouco apresentados quaisquer demonstrativos de
cálculo que permitissem auditar se o valor pago estava em acordo com o contrato
vigente entre as partes.
35.2. O Contribuinte não apresentou quaisquer documentação que comprovassem os
serviços de correspondente bancário, e, no próprio relatório da EY, no item 2 “Do
Escopo e Limitação do Escopo”, a mesma afirma que: “Já, referente aos contratos entre
o Banco Cetelem e os beneficiários dos créditos, destacamos que não foi escopo deste
trabalho o levantamento e cruzamentos dos contratos físicos”.
Direito
36. Aplicam-se à matéria em questão as determinações legais previstas nos artigos 249,
inc. I; 251; 264; 299 e 300 do RIR/99.
37. Consoante o art. 264 do RIR/1999, o contribuinte é quem deve provar, por meio da
documentação atinente à sua atividade quais os serviços que efetivamente teriam sido
prestados por terceiros. A ausência da apresentação de tais documentos autoriza que o
Fisco conclua pela “não realização” do serviço contratado e pago.
37.1. A conclusão pela não-prestação do serviço (prova negativa) poderia ser elidida
pela apresentação de que o dispêndio corresponde à contrapartida de algo recebido e
que possa ser mensurado. O demonstrativo do cálculo do valor pago é de vital
importância para mensurar o valor do serviço e identificar qual foi a contrapartida
recebida pela contratante.
Fl. 3384
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-004.303 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720530/2018-62

37.2. Como exemplo pode-se citar que no caso de correspondente não bancário, o
demonstrativo evidencia qual foi o montante do crédito captado, pois é baseada nesta
captação de crédito, ou seja, nesta contrapartida, que o Banco Cetelem deveria
remunerar os correspondentes bancários.
37.3. Este demonstrativo estava previsto nos contratos assinados entre o Banco Cetelem
e os correspondentes bancários, e era essencial para que o Banco Cetelem realizasse os
pagamentos devidos, ou seja, o correspondente bancário deveria comprovar os serviços
prestados para receber o seu pagamento. Entendeu-se que, seguindo o mesmo
raciocínio, o Banco Cetelem deveria apresentar estes mesmos demonstrativos para que
estes pagamentos fossem considerados uma despesa dedutível.
38. A Fiscalização ainda aceitou todas as informações apresentadas pelo relatório da
empresa EY e autuou apenas a diferença entre os valores lançados como despesas na
contabilidade do Banco Cetelem e os valores apurados pela empresa EY. Colacionou
jurisprudência administrativa.
Valores tributáveis
39. Do quanto exposto, as despesas de R$ 18.841.168,56 e R$ 13.340.513,79,
apropriadas nos anos-calendário de 2013 e 2014, respectivamente, serão adicionadas ao
lucro líquido para a apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL pelo fato de
que não foi comprovado o serviço prestado.
TVF no 03: Glosa de amortização e ágio
40. Este TVF trata da amortização de ágio, no ano-calendário de 2014, originado na
aquisição, realizada em 29/01/2010, de 50% do capital da empresa Submarino Finance
Promotora de Crédito Ltda, CNPJ no 07.897.468/0001-70, doravante denominada
SUBFINANCE. A vendedora era a empresa Cetelem América Ltda, CNPJ no
01.947.428/0001-09, doravante denominada CETELEM AMÉRICA, e a compradora
era a empresa Cetelem Brasil SCFI, CNPJ no 03.722.919/0001-87, doravante
denominada CETELEM SCFI. Importante salientar que a CETELEM AMÉRICA era a
controladora da CETELEM SCFI.
Fatos
41. Após discorrer sobre os eventos societários (e-fls. 2537/2542), a Fiscalização assim
os resume.
41.1. No ano-calendário de 2010, a CETELEM SCFI adquiriu de sua controladora,
CETELEM AMÉRICA, 50% do capital da SUBFINANCE pelo valor de R$
59.954.514,97. A partir desta aquisição, a CETELEM SCFI passou a se sujeitar às
condições previstas nos Contratos da Operação (“Transaction Documents”, conforme
previsto no “Joint Venture Agreement” celebrado em 15/02/2006). A CETELEM SCFI
contabilizou um ágio na aquisição da SUBFINANCE no valor de R$ 55.823.436,23 e o
amortizou parcialmente em conta contábil de despesa a qual foi adicionada e controlada
em conta da parte B do Lalur para fins de apuração do lucro real e da base de cálculo da
CSLL.
41.2. No ano-calendário de 2011, a EYT elaborou a Avaliação Econômico-Financeira,
para fins fiscais, das operações originadas pela exploração conjunta do negócio de
cartões de crédito ("Negócio de Cartões") entre a B2W e a CETELEM SCFI para a
data-base de 31/12/2009, e que este “Negócio de Cartões" era fruto de uma joint-
venture celebrada em fevereiro de 2006 entre o grupo BNP Paribas e Grupo B2W. O
valor apurado para 100% do negócio de cartões foi de R$ 116,3 milhões. A CETELEM
SCFI amortizou parcialmente o ágio, fruto da aquisição da SUBFINANCE, em conta
contábil de despesa a qual foi adicionada e controlada em conta da parte B do Lalur para
fins de apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL.
41.3. No ano-calendário de 2012, ocorreu a cisão parcial da SUBFINANCE com a
posterior incorporação na CETELEM SCFI. O valor do acervo líquido incorporado foi
de R$ 12.866.095,80. O “Protocolo e Justificação de Cisão Parcial da SUBFINANCE
seguida de Incorporação na CETELEM SCFI” informava que a SUBFINANCE foi
Fl. 3385
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-004.303 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720530/2018-62

constituída em decorrência da associação entre o Grupo Cetelem e o Grupo B2W no
Brasil, regulado pelo Acordo de Associação assinado em 15/02/2006. A CETELEM
SCFI amortizou parcialmente o ágio, fruto da aquisição da SUBFINANCE, em conta
contábil de despesa a qual foi adicionada e controlada em conta da parte B do Lalur para
fins de apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL.
41.4. No ano-calendário de 2013, a CETELEM SCFI procedeu a um ajuste no valor do
ágio, fruto da aquisição da SUBFINANCE, reduzindo o seu valor para R$
45.989.256,56. A amortização deste ágio reduziu em R$ 4.213.089,63 o lucro real e a
base de cálculo da CSLL da CETELEM SCFI, sendo R$ 3.470.887,32 através do
lançamento de uma despesa contábil e R$ 742.202,31 através de uma exclusão realizada
no Lalur e Lacs.
41.5. A CETELEM SCFI foi incorporada pelo BANCO CETELEM em 01/08/2014. A
CETELEM SCFI amortizou o ágio, fruto da aquisição da SUBFINANCE, de janeiro a
julho, e a partir de agosto o BANCO CETELEM passou a amortizá-lo.
41.5.1. A amortização deste ágio pela CETELEM SCFI acarretou uma redução em R$
2.168.395,01 no seu lucro real e a na sua base de cálculo da CSLL, sendo R$
1.735.443,66 através do lançamento de uma despesa contábil e R$ 432.951,35 através
de uma exclusão realizada no Lalur e Lacs.
41.5.2. A amortização deste ágio pelo BANCO CETELEM acarretou uma redução em
R$ 1.755.454,01 no seu lucro real e a na sua base de cálculo da CSLL, sendo R$
1.446.203,05 através do lançamento de uma despesa contábil e R$ 309.250,96 através
de uma exclusão realizada no Lalur e Lacs.
42. Todas as operações aqui expostas, resultaram em um ágio oriundo da aquisição de
50% da SUBFINANCE pela CETELEM SCFI, que, segundo o Contribuinte, estava
fundamentado em uma expectativa de rentabilidade futura e por isso, após o evento de
cisão parcial e incorporação da SUBFINANCE, a amortização deste ágio seria dedutível
da apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL.
Fatos e direito
43. Considera-se que as empresas têm autonomia para realizar operações intragrupos e
contabilizá-las da forma que lhes aprouver, porém os impactos tributários destas
operações são controlados pelo fisco. A amortização do ágio, fundamentado em
rentabilidade futura, e gerado em operações intragrupos carece de fundamentação
econômica para a sua dedutibilidade do lucro real e da base de cálculo da CSLL, pois se
assim fosse permitido qualquer grupo empresarial poderia criar ativos tributários. Os
efeitos tributários deste ágio não podem colidir com a realidade dos fatos e com a
verdadeira fundamentação econômica dos contratos assinados.
44. Também, tem-se que o laudo de Avaliação Econômico-Financeira elaborado pela
EYT não se refere à aquisição da empresa SUBFINANCE, mas sim à exploração
conjunta do negócio de cartões de crédito, cuja origem remonta a uma parceria
estratégica celebrada entre as empresas do Grupo BNP Paribas e o Grupo B2W no ano
de 2006. Em nenhum momento foi citado o contrato de compra e venda celebrado em
2010 entre a CETELEM SCFI e a CETELEM AMERICA. Demais disso, tal laudo foi
produzido em data posterior à data de aquisição do investimento.
44.1. Discorrendo sobre o laudo produzido pela EYT após a aquisição do investimento,
observou-se que o mesmo não tinha por objetivo determinar o valor de aquisição do
investimento para subsidiar as negociações e tampouco determinar o valor e a
fundamentação legal do ágio. A principal finalidade foi indicar o montante do ágio pago
anteriormente que poderia ser dedutível em períodos subsequentes e um cálculo de
conformidade do valor do ágio com avaliações de eventuais resultados de rentabilidade
futura.
44.2. Em negócios dessa natureza, o demonstrativo de avaliação econômico-financeira
deveria ser o primeiro a ser elaborado para subsidiar a negociação e comprovar a
fundamentação econômica da aquisição, diferente do que ocorreu, ou seja, elaborado
após consumados os fatos, com pretenso efeito de convalidar atos já praticados.
Fl. 3386
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-004.303 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720530/2018-62

45. A Fiscalização ressalta que o art. 20 da MP no 627/2013, convertida na Lei no
12973/2014, não se aplica a fatos posteriores à sua vigência, pois se trata de uma nova
ordem legal apta a permitir a produção do laudo de avaliação com efeitos prospectivos.
46. Portanto, mesmo a despeito da existência efetiva das operações de incorporação, da
confusão patrimonial entre as partes envolvidas e da materialidade dos pagamentos
realizados, a totalidade das condições para fruição do benefício fiscal não foi adimplida,
eis que inexistente o laudo de avaliação prévio – ou, substitutivamente, documentação
ou demonstrativo equivalente - a amparar a consecução dos efeitos atinentes à
rentabilidade futura das incorporações, ausência que, por si só, inquina a dedução na
apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL.
47. Por tudo que foi exposto, com substrato nos arts. 219 (que indica que na apuração
do lucro real não importa a denominação dada ao ato ou negócio e sim a sua finalidade;
247; 250; e 276 (estabelece que são válidos todos os elementos de prova legalmente
obtidos), todos do RIR/99, concluiu-se que o Banco Cetelem vem reduzindo
indevidamente o lucro real e a base de cálculo da CSLL através da amortização do ágio
oriundo da aquisição da SUBFINANCE pela CETELEM SCFI.
Valores tributáveis
48. O valor tributável apurado foi de R$ 1.755.454,01 no ano-calendário de 2014, fruto
de uma despesa de R$ 1.446.203,05 lançada na conta contábil 8.1.8.10.10.00014-0
AMORTIZACAO DO AGIO DE INCORPORACAO e de uma exclusão de R$
309.250,96 lançada na linha 199 – Outras Exclusões – da parte A do Lalur/Lacs e
controlada na conta 020002 – ÁGIO SUBFINANCE da parte B do Lalur/Lacs.
Valor tributável total
49. O valor tributável apurado nos três Termos de Verificação foi de R$
196.699.661,48, conforme consolidado no quadro a seguir:

IMPUGNAÇÃO
50. Em 24/08/2018 (e-fls. 2578), o Contribuinte apresentou Impugnação (e-fls.
2581/2649).
Preliminar de mérito
51. Parte da exigência de IRPJ e de CSL decorre da glosa de despesas de amortização
de ágio: (a) gerado na aquisição das ações da BGN Participações S.A. (“BGN
Participações”) de terceiros não relacionados ao Grupo Cetelem, em operações
ocorridas no ano-calendário de 2008; e (b) de amortização de ágio gerado na aquisição
das ações da Submarino Finance Promotora de Crédito Ltda. (“Subfinance”) de
terceiros não relacionados ao Grupo Cetelem, em operações ocorridas no ano-calendário
de 2010.
51.1. Por serem tributos lançados por homologação, o prazo decadencial conferido às
Fiscalização para a constituição do crédito tributário é de cinco anos, contado da
ocorrência do fato gerador, conforme determina o artigo 150, § 4o, do Código Tributário
Nacional (CTN).
Fl. 3387
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-004.303 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720530/2018-62

51.2. Tendo em vista que o AI foi lavrado em 25/7/2018, só poderiam ser abrangidos
pela autuação os fatos geradores ocorridos a partir de 25/7/2013. As operações que
geraram o ágio foram realizadas em 2008 e 2010, não sendo passíveis de contestação
pelas Fiscalização em 2018.
Mérito
Despesas de amortização de ágio gerado na aquisição do Banco BGN
Fatos
52. No que diz respeito a este tópico, aduz a Requerente que o ágio teve origem em
operação realizada com terceiros não relacionados, com efetivo pagamento do preço de
aquisição e substância econômica e negocial.
53. Esclarece que o Grupo Cetelem é uma subdivisão mundial do Grupo francês BNP
Paribas (Grupo BNPP) e que, tendo em vista o rápido desenvolvimento do crédito
consignado na economia do País, optou por adquirir uma instituição financeira já
consolidada no setor. No segundo semestre de 2007, deu-se a venda das ações da
holding controladora do Banco BGN para o Grupo Cetelem, por meio de permuta para o
Grupo BNPP, com pagamento do preço de aquisição em benefício dos antigos
acionistas, através da entrega de ações do BNPP. Tratou-se de transação realizada entre
partes não relacionadas, com o objetivo de expandir as atividades do Grupo Cetelem na
área de crédito consignado.
54. Posteriormente, no contexto da transação e com o objetivo de reorganizar as suas
atividades no Brasil, era necessário que o investimento detido no Banco BGN
(Requerente) fosse transferido para o Grupo Cetelem no Brasil. Isso porque a atividade
de crédito consignado às pessoas físicas é atividade restrita ao Grupo Cetelem ao longo
de outros países, tendo sido o Grupo Cetelem que capitaneou a referida aquisição.
Assim foi que, no final do ano-calendário de 2008, a Cetelem Participações adquiriu a
participação societária na BGN Participações pelo mesmo custo de aquisição
anteriormente pago pelo Grupo BNPP, com o pagamento do preço em dinheiro.
55. A Cetelem Participações era a efetiva adquirente da BGN Participações e tinha a
intenção original de adquirir as ações em dinheiro. A aquisição apenas foi efetuada pelo
BNPP francês em decorrência de uma exigência dos vendedores, que queriam receber
como pagamento ações do próprio BNPP francês. Tanto isso é verdade que, logo em
seguida, o caixa detido pelo Grupo Cetelem no Brasil foi utilizado para adquirir a
referida participação societária do BNPP francês.
56. Após a aquisição a Cetelem Participações passou a ser legalmente obrigada a avaliar
seu investimento nessas sociedades segundo o método da equivalência patrimonial,
desdobrando seu custo de aquisição em: (i) valor de patrimônio líquido; e (ii) ágio.
57. Faz referência à incorporação da BGN Participações na Cetelem Participações e à
subsequente incorporação desta no Banco BGN (Requerente) e resume: As operações
para a aquisição do Banco BGN podem ser segregadas em três passos principais: (a)
Passo 1: Aquisição das ações da BGN Participações pelo BNPP; (b) Passo 2: Aquisição
das ações da BGN Participações pela Cetelem Participações; e (c) Passo 3: Incorporação
da BGN Participações pela Cetelem Participações, seguida da incorporação da BGN
Holding e Cetelem Participações pela Requerente. Antes das transações, de acordo com
diagrama elaborado pelo Contribuinte, era essa estrutura societária:
Fl. 3388
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1301-004.303 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720530/2018-62

57.1. A determinação do preço a que se refere o “Passo 2” se deu em observância às
regras de preço de transferência e foi justificado por Laudo de Avaliação Econômico-
Financeira elaborado pela Ernst&Young. O método utilizado para determinação do
preço de aquisição foi o de Preços Independentes Comparados ("PIC"), com o
pagamento do mesmo preço pago pelo BNPP na transação com partes não relacionadas
(“Passo 1”). De acordo com diagrama elaborado pelo Contribuinte, era essa estrutura
societária após o “Passo 1”:

57.2. Com o objetivo de integrar as atividades de crédito consignado desenvolvidas pelo
Grupo BGN às suas operações no Brasil, o Grupo Cetelem no Brasil adquiriu as ações
da BGN Participações pelo seu valor de mercado. A transação foi legítima e atendeu a
todos os pressupostos legais para o reconhecimento e amortização do ágio no Brasil: o
ágio foi originalmente gerado em operação entre partes não relacionadas, o preço
praticado atendeu às regras de Distribuição Disfarçada de Lucros ("DDL") e de preços
de transferência, além de o preço pago estar amparado em laudo de avaliação
especificamente elaborado para este fim. De acordo com diagrama elaborado pelo
Contribuinte, era essa estrutura societária após o “Passo 2”:
Fl. 3389
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1301-004.303 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720530/2018-62

57.3. A racionalização da estrutura societária foi efetivada por meio da incorporação da
BGN Participações à Cetelem Participações, seguida da incorporação da BGN Holding
e Cetelem Participações pelo Banco BGN. Como resultado de tais incorporações, a
Requerente passou a contabilizar, em seu ativo diferido, o ágio anteriormente
escriturado pela investidora. Nos exatos termos da legislação aplicável, esse valor de
ágio, por ser fundamentado na expectativa de rentabilidade futura da sociedade
investida, passou a ser amortizado para fins de apuração da base de cálculo do IRPJ e da
CSL, no prazo previsto no Laudo de Avaliação. Após essa etapa, a estrutura do Grupo
passou a ser a seguinte, de acordo com o Contribuinte:

Direito
58. Expõe seis argumentos principais que impõem o imediato cancelamento deste AI.
59. Primeiro: a interpretação e aplicação da legislação tributária deve seguir os critérios
previstos na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, em especial seu art. 24,
introduzido pela Lei no 13.655, de 2018, garantindo segurança jurídica. Aduz que se
determinado ato foi praticado conforme as “orientações gerais” da época, as autoridades
administrativas (incluindo as autoridades fiscais) não podem questionar a sua validade.
Fl. 3390
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1301-004.303 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720530/2018-62

59.1. No presente caso, os negócios jurídicos questionados foram praticados em 2008,
quando não existia nenhuma solução de consulta, instrução normativa ou orientação do
Fisco a respeito do tratamento fiscal que deveria ser concedido em transações
envolvendo ágio. Tampouco existia à época jurisprudência a respeito do tema – uma vez
que as Autoridades Fiscais não haviam desenvolvido os conceitos que foram
posteriormente aplicados indistintamente a operações que envolvam o aproveitamento
fiscal do ágio.
59.2. A “orientação geral” existente à época era a autorização para a aplicação do
disposto na Lei 9.532/97, sem que possam ser aplicados conceitos que sequer haviam
sido desenvolvidos na época em que os atos foram praticados (tal como o conceito da
“confusão patrimonial” do “real adquirente”).
59.3. Vale destacar que, mesmo em anos posteriores, a jurisprudência administrativa
majoritária passou a reconhecer o direito ao aproveitamento fiscal do ágio em operações
realizadas com o envolvimento de sociedades holding, tal como no caso de “empresas-
veículo”. Cita jurisprudência administrativa.
60. Segundo: o ágio pago pela Requerente é legítimo e passível de amortização fiscal,
uma vez que todos os pressupostos legais para a amortização fiscal do ágio foram
atendidos. De acordo com os artigos 385 e 386 do RIR/99, a dedutibilidade dessas
despesas estaria condicionada à observância exclusiva de quatro requisitos.
60.1. Aquisição de investimento com pagamento de ágio. Foi implementado porque
teria havido, primeiramente, a aquisição das ações da BGN Participações pelo BNPP,
seguida pela aquisição das ações da BGN Participações pela Cetelem Participações,
cujo custo teria sido incorrido e pago pelo Grupo BNPP em transação com partes
independentes. Não se trata de riqueza artificial, mas sim da transferência do custo
incorrido pelo BNPP para a Cetelem Participações.
60.2. Avaliação do investimento conforme Método de Equivalência Patrimonial, nos
termos do artigo 248 da Lei das S.A.
60.3. Fundamentação do pagamento do ágio na expectativa de rentabilidade futura da
sociedade adquirida. Foi atendido pelo desdobramento do registro do investimento em
(i) valor de patrimônio líquido na época da aquisição; e (ii) ágio apurado na operação,
com indicação de sua fundamentação econômica”, em conformidade com o artigo 385
do RIR/99.
60.4. Incorporação, cisão ou fusão entre a sociedade adquirente e a sociedade adquirida
(ou vice-versa). Foi atendido após a incorporação da BGN Participações na Cetelem
Participações; seguida da incorporação da Cetelem Participações na Requerente. Em
razão de expressa autorização legal, o ágio pago e fundamentado na expectativa de
rentabilidade passou a ser amortizado para fins fiscais.
61. Terceiro: ocorreu a efetiva “confusão patrimonial” da empresa adquirente e da
empresa adquirida. Recorda o teor do artigo 109 do CTN e diz que se a lei tributária não
pode alterar a definição, conteúdo e alcance das formas de direito privado, é evidente
que as autoridades fiscais também não possuem essa prerrogativa.
61.1. Do ponto de vista jurídico, seria a Cetelem Participações a real adquirente da
participação societária, uma vez que (i) as ações da BGN Participações foram
transferidas à Cetelem Participações; (ii) a Cetelem Participações figurava no quadro
acionário da BGN Participações como proprietária da participação societária; (iii) a
Cetelem Participações era titular de direitos de sócio que lhe asseguravam, de modo
permanente, a maioria dos votos nas deliberações da BGN Participações e o poder de
eleger a maioria dos administradores da companhia, figurando como acionista
controlador nos termos do artigo 116 da Lei das S.A; e (iv) as autoridades competentes
(Jucesp e Bacen) reconheceram que a aquisição foi realizada pela Cetelem
Participações.
61.2. Se o direito privado determina que o adquirente de determinada participação
societária é a Cetelem Participações, não podem as autoridades fiscais arbitrariamente
deslocar a condição de adquirente a outra entidade.
Fl. 3391
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1301-004.303 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720530/2018-62

61.3. Ademais, não há no AI nenhuma alegação de fraude, dolo ou simulação por parte
das Autoridades Fiscais, de forma que resta inquestionável a condição de adquirente
assumida pela Cetelem Participações.
61.4. Sendo assim, quando da incorporação da BGN Participações pela Cetelem
Participações (Passo 3), ocorreu a perfeita subsunção da norma prevista no artigo 7.° da
Lei n° 9.532/97: "A pessoa jurídica [Cetelem Participações] que absorver patrimônio de
outra [BGN Participações], em virtude de incorporação, fusão ou cisão [Passo 3], na
qual detenha participação societária adquirida [Cetelem Participações era efetiva
adquirente] com ágio [a melhor prática contábil obrigava o reconhecimento do ágio] [...]
poderá amortizar o ágio com fundamento na expectativa de rentabilidade futura".
62. Quarto: autorização legal à venda das ações da BGN Participações para outra
sociedade do Grupo, com transferência do custo legitimamente incorrido para o Brasil.
A autorização se deu em observância a todos os requisitos formais para a amortização
fiscal do ágio, bem como a todas as normas que regulamentam os preços/custos
reconhecidos fiscalmente em transações com partes relacionadas.
62.1. Aduz que o ágio discutido neste caso decorre, em sua substância, de uma operação
legítima (i) entre partes não-relacionadas; (ii) com efetivo desembolso de caixa para
pagamento de preço; (iii) com apuração de ganhos de capital tributáveis no Brasil pelos
vendedores; (iv) fundamentada por laudos de avaliação anteriores à aquisição; e (v)
revestida de razões negociais verdadeiras. Essas características, por si só, bastariam para
cancelar a exigência ora tratada.
62.2. Tampouco se poderia questionar essa alocação do custo legítimo e efetivamente
incorrido pelo BNPP para a Cetelem Participações, sobretudo quando esse
procedimento ocorreu através de operação de compra e venda, com o efetivo fluxo de
recursos e recolhimento do IOF e do IRF.
62.3. Existem dois conjuntos de regras que regulamentam os preços válidos para fins
fiscais em transações entre partes relacionadas: as regras de DDL e as regras de preços
de transferência. Menciona os artigos 464 e 465 do RIR/1999, segundo os quais se
presume a DDL no negócio no qual a pessoa jurídica ‘adquire, por valor notoriamente
superior ao de mercado, bem do seu ativo a pessoa ligada.
62.4. A legislação fiscal estabelece que, no caso de aquisição de um bem do ativo de
pessoa ligada, a diferença entre o custo de aquisição e o valor de mercado não
constituirá despesa dedutível. Em outras palavras, o custo não será válido para fins
fiscais, devendo o seu excesso ser glosado.
62.5. Sendo assim, trazendo a aplicação das regras de DDL para o caso em análise (o
que não seria o caso, uma vez que as transações são realizadas com sócios estrangeiros),
tem-se que se o preço de aquisição incorrido pela BGN Participações com o BNPP for
notoriamente superior ao de mercado, o seu excesso seria glosado, sem que fosse
admitida a dedutibilidade desta parcela excedente para fins fiscais.
62.6. Entende que o “valor de mercado” para fins de aplicação das regras de DDL
(distribuição disfarçada de lucros) seria o da transação entre o BNPP e os acionistas da
BGN Participações (partes independentes) e, portanto, se o preço praticado equivale ao
valor de mercado do ativo adquirido da pessoa ligada, não existe qualquer fundamento
legal para glosa do custo incorrido pela Cetelem Participações na transação com parte
relacionada.
62.7. Ademais, o art. 18 da Lei 9.430, de 1996, proíbe a dedução de “custos, despesas e
encargos relativos a bens, serviços e direitos até o valor que não exceda o preço
determinado por um dos métodos previstos na legislação, à escolha do contribuinte”,
dentre os quais se acha o dos Preços Independentes Comparados (PIC), adotado por ela,
conforme “laudo de avaliação elaborado especificamente para este fim.
63. Quinto: a jurisprudência administrativa. O Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF) já teve a oportunidade de analisar a possibilidade de dedução do ágio
em situações semelhantes à analisada nesses autos, nas quais o ágio originalmente
Fl. 3392
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1301-004.303 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720530/2018-62

reconhecido em transação com terceiros foi posteriormente transferido para uma outra
empresa do mesmo grupo econômico. Cita jurisprudência administrativa.
64. Sexto: a não-vedação a negociações entre partes relacionadas. O presente caso não
trata de um ágio gerado em operação entre partes relacionadas, mas sim em operação
legítima com terceiros, conforme expressamente reconhecido pela Fiscalização.
64.1. Ainda que se considere que o ágio foi gerado entre partes relacionadas esse fato
não pode implicar a indedutibilidade do ativo diferido subjacente, dado que (i) decorre
de operações inseridas num contexto negocial verdadeiro, efetuada com partes
independentes; (ii) decorre de um custo efetivamente incorrido mediante desembolso de
caixa e transferência de numerário; (iii) se justifica por laudos de avaliação preparados
por empresa independente e especializada; e (iv) todos os demais requisitos previstos na
legislação estão presentes.
64.2. Entende que o legislador só cuidou da matéria ao converter na Lei no 12.973, de
2014, a Medida Provisória (MP) 627, de 2013 e que, no caso, haveria tentativa clara de
aplicação retroativa da MP 627/13 e da Lei 12.973/14. Cita jurisprudência
administrativa.
65. Após enumerar seus argumentos, conclui sua explanação, afirmando que a
amortização do ágio deve ser admitida no presente caso sob qualquer perspectiva que se
examine o AI: em uma perspectiva jurídico-tributária, porque atende aos critérios
específicos previstos na legislação vigente, tanto no que diz respeito às normas de
amortização do ágio, quanto no que se relaciona às regras que regulam os efeitos
tributários de operações entre partes não relacionadas. Em uma perspectiva econômico-
contábil, porque a transação não representou a criação de riqueza artificial, mas sim a
aquisição de ativo pelo seu valor de mercado, de terceiros não relacionados.
As despesas de comissão pagas a correspondentes bancários
66. A Fiscalização entendeu que a existiam divergências entre as informações
apresentadas em estudo elaborado pela Ernst & Young (“EY”) em sede de Fiscalização
e os valores efetivamente deduzidos nos anos-calendário de 2013 e 2014. O AI está
fundamentado em premissas equivocadas, uma vez que o estudo elaborado pela EY não
tinha o escopo de rever o montante das despesas efetivamente deduzidas pela
Requerente.
O entendimento do CARF com relação às despesas incorridas no período de 2011
67. As Autoridades Fiscais lavraram AI para a glosa de despesas com correspondentes
bancários incorridas pela Requerente no ano-calendário de 2011. Naquela ocasião, as
Autoridades Fiscais questionaram de forma indistinta as despesas com correspondentes
bancários, sob a alegação de que a Requerente não comprovou a origem das despesas
incorridas no ano-calendário.
68. Tendo em vista as dúvidas suscitadas pela Fiscalização, a Requerente contratou dois
estudos junto à EY para demonstrar os critérios para contabilização e reconhecimento
de despesas com correspondentes bancários. O primeiro estudo analisou os critérios
para reconhecimento das despesas no ano de 2011, enquanto o segundo estudo focou
nos critérios adotados ao longo dos anos de 2013 e 2014.
68.1. Os estudos serviram ao propósito de demonstrar que a Requerente não adota o
regime de caixa para a dedutibilidade de despesas com correspondentes bancários, mas
sim o critério de diferir o reconhecimento da despesa para os períodos em que as
receitas financeiras relativas aos contratos com os correspondentes bancários são
reconhecidas.
68.2. É nesse contexto que os estudos elaborados pela EY devem ser considerados:
como uma comprovação de que as despesas são efetivamente incorridas, decorrem de
contratos com terceiros e impactaram o resultado segundo o regime de competência,
com a adoção de critérios de diferimento transparentes e verificáveis.
69. No que diz respeito ao ano-calendário de 2011, o CARF validou a sistemática de
diferimento adotada pela Requerente, tendo concluído que todos os requisitos para a
Fl. 3393
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1301-004.303 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720530/2018-62

dedutibilidade das despesas foram verificados. O CARF decidiu de forma unânime que
as glosas realizadas pela Fiscalização eram indevidas.
70. Contudo, apesar da farta documentação apresentada em sede de Fiscalização, com
demonstração dos critérios para dedutibilidade de despesas, a Fiscalização insistiu em
glosar parte das despesas com correspondentes bancários incorridas nos anos-calendário
de 2013 e 2014.
70.1. Dessa vez, contudo, no lugar de examinar se as despesas efetivamente eram
dedutíveis, as autoridades fiscais desvirtuaram o escopo do estudo elaborado pela EY
para glosar as diferenças entre: (i) os valores efetivamente deduzidos pela Requerente
com correspondentes bancários; e (ii) os valores de despesas apurados no estudo
elaborado pela EY.
70.2. Ocorre que esse critério para glosa das despesas não encontra sentido lógico, uma
vez que o escopo do trabalho da EY não era auditar as despesas incorridas em cada ano-
calendário, mas sim atestar a confiabilidade dos critérios adotados para a dedutibilidade
de despesas com correspondentes bancários.
Fatos
Contratação dos correspondentes bancários
71. A contratação dos correspondentes bancários constitui peça fundamental para o
desenvolvimento das atividades institucionais da Requerente. A entidade apenas
consegue conceder empréstimos e financiamentos através de sua rede de
correspondentes bancários, uma vez que não possui agências bancárias ou
representantes diretos com acesso aos consumidores.
O Pagamento e a Contabilização das Comissões de Correspondente Bancário
72. Na perspectiva da instituição financeira (Requerente), a despesa com o
correspondente bancário resulta na contratação de empréstimo que gerará receitas
financeiras de juros ao longo de um determinado período de tempo. Portanto, existe um
desembolso de caixa em um determinado período, que resultará na geração de receitas
financeiras por períodos subsequentes.
72.1. O descasamento entre a data de desembolso dos recursos (pagamento dos
correspondentes) e o período em que eles vão gerar benefícios econômicos à Requerente
(obtenção de receita de juros) obriga a Requerente a diferir o reconhecimento contábil
(e a dedutibilidade) das despesas. Trata-se de observância ao regime de competência e
ao princípio do emparelhamento de receitas e despesas.
72.2. Essa foi exatamente a postura adotada pela Requerente, que conservadoramente
diferiu o reconhecimento das despesas junto aos correspondentes bancários para o
período em que as respectivas receitas de juros fossem auferidas.
72.3. A aplicação do regime de competência e do posicionamento conservador adotado
deve-se ao fato de que as comissões deduzidas ao longo dos anos-calendário de 2013 e
2014 decorrem de comissões pagas em períodos anteriores”.
O Estudo Técnico elaborado pela EY e o equívoco da Fiscalização
73. Como forma de auxiliar a Fiscalização na análise dos efeitos tributários decorrentes
das operações com correspondentes bancários em suas declarações contábeis e fiscais, a
Requerente apresentou estudo técnico elaborado pela EY, como dito. Conforme consta
do próprio relatório, tal estudo teve o objetivo restrito de analisar a sistemática de
contabilização das despesas de comissão incorridas pela Requerente referente às notas
fiscais emitidas durante os anos-calendários de 2013 e 2014, conforme sua carta de
encaminhamento.
73.1. Portanto, o estudo elaborado pela EY teve como objetivo auxiliar na análise do
fluxo de diferimento das comissões pagas, discriminando o procedimento adotado pelo
Requerente. O objetivo não era o de auditar as despesas incorridas pelo Requerente, mas
tão somente evidenciar a mecânica de diferimento, de forma a facilitar a análise por
Fl. 3394
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1301-004.303 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720530/2018-62

parte das Autoridades Fiscais. A inexistência de escopo de auditoria fica evidente no
próprio texto do estudo.
73.2. O estudo elaborado pela EY demonstra como os valores de comissões pagas
durante o período de 2013 e 2014 são contabilizados e, indiretamente, reconhecidas
como despesa. O documento descreve os critérios de diferimento adotados e o racional
por trás dos milhares de lançamentos de despesas com correspondentes bancários.
73.3. As próprias Autoridades Fiscais reconhecem no TVF que o estudo da EY tem
escopo reduzido e não examina as despesas que estão sendo diferidas em decorrência de
anos anteriores (e-fls. 2486, 2494).
73.3.1. Não obstante o escopo específico do estudo técnico, a Fiscalização partiu da
premissa de que os valores de comissões deduzidos pela Requerente estavam limitados
aos montantes descritos no estudo da EY.
73.3.2. Sendo assim, sem nenhuma fundamentação adicional, passou a glosar meras
diferenças entre os valores indicados no estudo da EY e os valores efetivamente
deduzidos pela Requerente (e-fls. 2534).
73.4. Se o estudo elaborado pela EY não tinha o escopo de efetuar toda a recomposição
das despesas incorridas em 2013 e 2014, as autoridades fiscais não poderiam utilizá-lo
como fundamento exclusivo para a glosa de despesas. Deve ser interpretado apenas
como um ponto de partida para análise das despesas incorridas pelo Requerente no
período – e jamais como um limitador dos montantes passíveis de dedução. Demonstra
boa parte dos lançamentos relativos às despesas deduzidas pela Requerente em 2013 e
2014, mas não retrata uma auditoria do total das despesas incorridas no ano.
73.5. Mais do que isso, o procedimento adotado no AI consistiu na terceirização da
atividade de fiscalização para a EY. As autoridades fiscais deixaram de efetuar o
trabalho de examinar as demonstrações contábeis do Requerente (que fazem prova a seu
favor) para desvirtuar o escopo do estudo da EY e concluir que as despesas não seriam
dedutíveis.
74. Nesse contexto, a integralidade da glosa efetuada pela Fiscalização deve ser
desconsiderada, uma vez que não foi fundamentada. A ausência de fundamentação da
glosa resulta na imediata e integral nulidade da exigência fiscal.
Direito
Delimitação do escopo do processo administrativo
75. As autoridades fiscais glosaram as despesas incorridas junto a correspondentes
bancários em razão de suposta ausência de comprovação da origem das comissões. Vale
reiterar que os seguintes pontos não são questionados em nenhum momento:
ı Contratos com Correspondentes Bancários: os contratos com os correspondentes
bancários existem, são válidos e são exigíveis;
ı Correspondentes Bancários são Partes Independentes: os correspondentes bancários
possuem completa independência societária, não sendo vinculados à Requerente sob
qualquer perspectiva que se examine (exceto BGN Mercantil);
ı Pagamento dos valores: não existe questionamento quanto ao efetivo pagamento de
valores aos correspondentes bancários. As autoridades fiscais reconhecem
expressamente o volume de pagamentos efetuados nos anos-calendários de 2013 e 2014
para cada um dos correspondentes;
ı Emissão de notas fiscais: ao longo do processo de fiscalização foram juntadas diversas
notas fiscais relativas às comissões pagas no nos anos-calendários de 2013 e 2014;
ı Preço dos serviços: também não se questiona que os preços dos serviços seriam
abusivos e/ou estabelecidos de acordo com valores notoriamente distintos dos valores
de mercado; e
ı Despesas necessárias: a Fiscalização não questiona o fato de que a despesa é
absolutamente necessária às atividades da Requerente. Até porque seria impossível à
Fl. 3395
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1301-004.303 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720530/2018-62

Requerente desenvolver o seu objeto social sem incorrer nas despesas com
correspondentes bancários.
76. Por evidente que todo esse conjunto probatório e factual legitimam a Requerente a
deduzir as despesas com correspondentes bancários ao longo dos anos-calendários de
2013 e 2014. Não há qualquer elemento trazido aos autos pelas autoridades fiscais que
sejam capazes de afastar o direito da Requerente à dedutibilidade das despesas de
comissões, sendo que a glosa ocorreu de forma precipitada pela Fiscalização sem
nenhuma fundamentação válida.
A nulidade do Auto de Infração
77. O AI é nulo de pleno direito, uma vez que está ancorado exclusivamente em
presunções. A Fiscalização priorizou um estudo da EY (que não tinha o escopo de
recompor a totalidade de despesas do Requerente), no lugar de efetivamente investigar
se existiam motivos que justificariam a glosa de despesas. Em última medida, foi
lavrado sem nenhuma fundamentação factual ou jurídica, uma vez que está 100%
amparado na divergência de valores apurados em estudo elaborado por terceiro, não
atendendo aos requisitos mínimos indispensáveis de clareza e fundamentação
necessárias para uma autuação fiscal, em desrespeito aos arts. 112 e 142 do CTN; 59, do
Dec. 70.235, de 1972; e 2o e 50, § 1o, da Lei no 9.784, de 1999.
A correta dedução de despesas pela Requerente
78. Discorre sobre “normas gerais sobre a dedutibilidade de despesas”, segundo o art.
299 do RIR/1999, afirmando que as despesas glosadas satisfariam todas as exigências
legais: (a) as despesas não podem ser classificadas como custo; (b) as despesas devem
ser necessárias à atividade da empresa; (c) as despesas devem ser escrituradas e
comprovadas; (d) as despesas devem ser debitadas no período-base competente; e (e) as
despesas devem ser incorridas.
79. Regra geral, as receitas e despesas devem ser contabilizadas de acordo com o regime
de competência (art. 177 da Lei no 6.404, de 1976 e Circular Bacen no 1.273, de 1987).
Neste regime, as despesas deverão ser reconhecidas conjuntamente com suas receitas
correspondentes (confrontação entre despesas e receitas), conforme prevê a Resolução
do CFC no 1.374, de 2011.
80. Portanto, os pagamentos efetuados e que possam gerar receitas tributáveis ao longo
de vários períodos contábeis, devem ser deduzidos nos períodos contábeis em que os
benefícios econômicos sejam usufruídos. A alocação das despesas nos períodos
subsequentes deve ser efetuada de acordo com procedimentos de alocação sistemáticos
e racionais. Tal demonstra que a Requerente agiu acertadamente ao diferir o
reconhecimento das despesas de comissões para os períodos econômicos em que os
contratos de empréstimos passaram a gerar receitas de juros.
A improcedência do Auto de Infração
81. No presente caso, a Requerente demonstrou de forma inquestionável que: (i) ao
longo dos anos-calendário de 2013 e 2014, os pagamentos efetuados correspondentes
bancários estavam amparados por vasta documentação de suporte (notas fiscais,
contratos, comprovantes de pagamento, registros contábeis) e (ii) para os valores
liquidados em 2013 e 2014, a Requerente adotou critério de dedutibilidade consistente,
em observância ao regime de competência, evidenciado pela divergência entre os
valores efetivamente pagos a título de comissão de correspondentes bancários e o valor
deduzido em cada exercício desde 2006 até 2014.
82. A efetiva liquidação de valores nos anos de 2013 e 2014 em benefício de terceiros
não relacionados e o critério de diferimento foram expressamente acatados pela
Fiscalização, tanto que acolheu como legítimas todas as informações fornecidas no
estudo elaborado pela EY.
83. No entanto, de forma absolutamente incongruente, a Fiscalização glosou as despesas
que superavam os valores constatados no estudo elaborado pela EY. A incoerência do
raciocínio da Fiscalização fica evidenciada pelo raciocínio abaixo:
Fl. 3396
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 1301-004.303 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720530/2018-62

ı A Requerente reconhecia as despesas conforme o regime de competência, de forma
que as despesas incorridas em 2013 e 2014 diziam respeito a pagamentos efetuados pela
Requerente nos exercícios autuados e em exercícios anteriores;
ı O estudo da EY não contemplou a análise dos valores de comissão pagos em
exercícios anteriores a 2013. Sendo assim, os valores efetivamente pagos em exercícios
anteriores e que impactaram o resultado de 2013 e 2014 não foram examinados no
Estudo da EY, nas palavras da própria Fiscalização “e-fls. 2486 e 2494)
ı Logo, se (a) o resultado de 2013 e 2014 é impactado por pagamentos efetuados a
correspondentes bancários em exercícios anteriores; e (b) os valores de comissões
diferidas, pagas em anos anteriores, não foram examinadas pela EY; a única conclusão
possível é que o estudo da EY não valida a integralidade das despesas incorridas pelo
Requerente nos exercícios de 2013 e 2014.
84. Se o estudo elaborado pela EY não é exaustivo na determinação do valor das
despesas incorridas pelo Requerente, é evidente que não pode servir de fundamento
exclusivo para a glosa das despesas com correspondentes bancários.
85. Ademais, não cabe à autoridade “supor” ou “presumir” que determinadas despesas
são indedutíveis exclusivamente com base na ausência de supostos controles que não
estão previstos em lei. A análise da documentação juntada pela Requerente deve ser
efetuada sem que a autoridade fiscal se atenha a estudos que não tinham o escopo de
examinar as despesas da Requerente em caráter exaustivo.
85.1. O RIR/99 é expresso ao afirmar que a escrituração contábil “faz prova a favor do
contribuinte” e que a responsabilidade de comprovar a inveracidade dos fatos
registrados “cabe à autoridade administrativa” (arts. 923 e 924). O que se verificou no
presente caso foi uma completa inversão do quanto regulamentado, uma vez que a
autoridade presumiu que a contabilidade do Requerente estava incorreta, com base
exclusivamente no estudo elaborado pela EY.
85.2 Ou seja, verificou-se a primazia de um estudo elaborado por terceiro (que tinha
escopo limitado) em detrimento das consistentes informações escrituradas pelo
contribuinte. A Autoridade Fiscal partiu do estudo da EY para atestar a veracidade da
escrituração do Requerente, o que é frontalmente contrário à legislação do IRPJ e da
CSL.
86. Portanto, a presente glosa de despesas com comissão de correspondentes bancários
decorre exclusivamente de autuação precipitada pela Fiscalização que, ao se deparar
com aparente divergência nos valores de despesas apropriadas, sequer solicitou
esclarecimentos ao Contribuinte. A única consequência possível é o integral e imediato
cancelamento do AI.
Conclusão
87. Por todo o exposto, conclui-se que as despesas apropriadas pela Requerente à título
de comissão aos seguintes correspondentes devem ser considerados como dedutíveis de
seu lucro real/base de cálculo da CSL: (i) BGN Mercantil e Serviços Ltda. (CNPJ no
02.860.160/0001-36);
(ii)
DWG
Assessoria
Financeira
Ltda.
(CNPJ
no
06.186.122/0003-62); (iii) Credflex Promotora e Serviços de Crédito Ltda. (CNPJ no
07.319.806/0001-96); (iv) Amycredy Representação e Assessoria Ltda. (CNPJ no
08.162.152/0001-00); (v) MTCRED Assessoria de Crédito e Cobrança Ltda. (CNPJ no
09.022.885/0001-02); (vi) Opção Serviços de Pesquisas Cadastrais Ltda. (CNPJ no
09.635.179/0001-28); (vii) AJB Assessoria de Cobranças Ltda. (CNPJ no
10.479.741/0001-50); (viii) João Luis Fiorani – ME (CNPJ no 10.860.806/0001- 03);
(ix) MRS Consultoria e Intermediação de Negócios Ltda. ME (CNPJ no
10.912.445/0001- 00); (x) Elos I Prestadora de Serviços e Informações Cadastrais Ltda
(CNPJ no 11.537.382/0001- 03); e (xi) Milpar Participações Ltda. (CNPJ no
94.004.041/0001-08).
Despesas de amortização de ágio gerado na aquisição da Subfinance
Fatos
Fl. 3397
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 1301-004.303 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720530/2018-62

88. As operações realizadas pelo Grupo Cetelem que resultaram na aquisição de
participação societária na Subfinance podem ser segregadas em três passos principais:
Passo 1: Aquisição das cotas da Subfinance pela Cetelem América Ltda. (“Cetelem
América”) de terceiros independentes; Passo 2: Aquisição das cotas da Subfinance pela
Cetelem Brasil; e Passo
3: Cisão parcial e desproporcional da Subfinance, com incorporação do acervo cindido
exclusivamente pela Cetelem Brasil.
88.1. Quanto ao “Passo 1”, em 12/2/2006, a Cetelem América e a Submarino S.A.
(“Submarino”) celebraram contrato de joint-venture.
88.1.1. Como forma de viabilizar a exploração conjunta da carteira de clientes para
oferecimento de operações financeiras, a Submarino constituiu a Subfinance. Por
ocasião da assinatura e fechamento do contrato de joint-venture (20/3/2006), a Cetelem
América realizou operação de permuta com a Submarino, de forma que 50% das cotas
da Subfinance foram transferidas para a Cetelem América em troca da totalidade da
participação societária da Toulon Empreendimentos e Participações Ltda. (“Toulon”).
88.1.2. A Toulon foi uma sociedade constituída pela Cetelem América a pedido da
Submarino como forma de operacionalizar o pagamento do preço de R$ 77.002.844,00.
Considerando a contraprestação paga pela Cetelem América na operação de permuta e
as regras contábeis para desdobramento do preço de aquisição em participação
societária, o investimento na Subfinance foi contabilmente reconhecido com ágio no
valor de R$ 76.997.843,00.
88.1.3. Após a permuta, a Cetelem América passou a reconhecer um ágio em sua
contabilidade relativo ao investimento detido na Subfinance, equivalente à diferença
entre o valor de seu investimento na Toulon e o valor de patrimônio líquido adquirido
na Subfinance. A partir da operação, a Subfinance passou a ser sociedade operacional
especializada no desenvolvimento de produtos financeiros a serem oferecidos pela
Cetelem Brasil para a base de clientes do Submarino.
88.1.4. De acordo com diagrama elaborado pelo Requerente:

88.2. Quanto ao “Passo 2”, com o objetivo de simplificar a estrutura e possibilitar que a
Cetelem Brasil auferisse receitas condizentes com os riscos que assumia nas operações
financeiras concedidas aos clientes da Submarino, foi implementada reestruturação
societária da joint venture através da alienação das cotas da Subfinance detidas pela
Cetelem América para a Cetelem Brasil.
88.2.1. Nesse contexto, a alienação foi feita pelo seu valor contábil, equivalente ao valor
reconhecido em decorrência da equivalência patrimonial e acrescido pelo valor de ágio
originalmente pago pela Cetelem América para a Submarino, sociedade independente
em contrato celebrado em bases comutativas.
88.2.2. Considerando que na época as normas contábeis vigentes exigiam a amortização
contábil do investimento, a Requerente destaca que o valor contábil do ágio reconhecido
no momento da alienação era inferior ao originalmente pago pela Cetelem América. No
período em que a Cetelem América deteve o investimento reconhecido com ágio, de
Fl. 3398
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 1301-004.303 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720530/2018-62

20/3/2006 (aquisição) e 29/1/2010 (alienação), a Requerente esclarece que foi
promovida a amortização contábil de R$ 21.174.406,77.
88.2.3. Assim, em 29/1/2010, foi implementada a transferência do investimento detido
pela Cetelem América na Subfinance para a Cetelem Brasil, mediante o pagamento do
preço de R$ 59.954.514,97. Nesse contexto, a Cetelem Brasil passou a reconhecer
investimento na Subfinance com ágio no valor de R$ 45.989.256,56, inferior ao ágio
originalmente reconhecido pela Cetelem América.
88.2.4. Conforme afirmado pela própria Fiscalização no TVF, a Requerente esclarece
que a operação de compra e venda realizada entre Cetelem América e Cetelem Brasil foi
implementada mediante o pagamento de preço pela Cetelem Brasil, de forma que a
operação resultou em efetivo sacrifício patrimonial pela sociedade adquirente com a
transferência do custo econômico para a aquisição do investimento sendo transferido da
Cetelem América para a Cetelem Brasil.
88.2.5. De acordo com diagrama elaborado pelo Requerente:

88.3. Quanto ao “Passo 3”, a partir do momento em que as partes decidiram alterar o
modelo de exploração da carteira de clientes da Submarino, em 30/11/2012, Cetelem
Brasil e B2W S.A. (“B2W”, sociedade sucessora da Submarino após reorganizações
societárias realizadas dentro de seu grupo econômico) deliberaram pela cisão parcial
desproporcional da Subfinance, com incorporação do seu patrimônio na própria
Cetelem Brasil.
88.3.1. Como resultado da reorganização societária, a totalidade das cotas detidas pela
Cetelem Brasil na Subfinance foram canceladas em decorrência da incorporação do
acervo cindido, de forma que a Subfinance passou a ser detida exclusivamente pela
B2W. Por sua vez, a Cetelem Brasil permaneceu com o direito de receber 50% das
receitas auferidas pela exploração da base de clientes do negócio “Submarino” de
titularidade da Subfinance.
88.3.2. De acordo com diagrama elaborado pelo Requerente:
Fl. 3399
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 1301-004.303 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720530/2018-62

89. Considerando que com a incorporação do acervo cindido pela Cetelem brasil
ocorreu a confusão patrimonial entre investimento e investidor, a Cetelem Brasil passou
a considerar como dedutíveis as despesas de amortização de ágio reconhecidas
contabilmente a partir desse momento.
Direito
90. Embora os fundamentos das discussões sejam distintos, o Requerente destaca que
diversas das razões que justificam o cancelamento da exigência fiscal com relação ao
ágio pago na compra da BGN Participações também se aplicam ao ágio pago para a
Subfinance.
91. Antes de adentrar nos argumentos de direito aplicáveis ao caso, vale destacar que os
atos praticados devem ser interpretados nos termos do Artigo 24 da LINDB – ou seja,
de acordo com as orientações gerais vigentes à época. A inexistência de ágio gerado em
operações entre partes relacionadas
92. No presente caso, a única alegação material das Autoridades Fiscais é que o ágio foi
gerado em operação entre empresas do mesmo grupo econômico, fato que inviabilizaria
o seu aproveitamento fiscal. Sendo assim, caso seja comprovado que o ágio decorre de
transação com terceiros não relacionados, deve o presente AI ser integralmente
cancelado.
92.1. De fato, não há no presente AI nenhuma alegação de “empresa-veículo”,
inexistência de “confusão patrimonial” ou outras questões usualmente questionadas pelo
Fisco. Pelo contrário, existe apenas a qualificação de “ágio interno”, o que não
corresponde à realidade dos fatos.
92.2. Não há no presente caso o surgimento de um novo ágio na transação entre partes
relacionadas, mas apenas a transferência do custo originalmente incorrido pela Cetelem
América, por meio de uma transação de compra e venda.
92.3. O ágio reconhecido pela Cetelem Brasil somente poderia ser considerado como
“ágio interno” caso a operação que o gerasse tivesse como intuito a reavaliação de
participação societária pertencente ao Grupo Cetelem. Em outras palavras, o ágio
reconhecido pela Cetelem Brasil somente poderia ser considerado como “ágio interno”
se a operação resultasse no surgimento de um ágio que não é proveniente de transação
com terceiros.
92.4. No presente caso, portanto, resta inquestionável, portanto, que: (i) a Cetelem
América adquiriu a Subfinance de terceiros não relacionados com o pagamento de ágio
(Passo 1); e (ii) a Cetelem Brasil adquiriu a participação na Subfinance pelo mesmo
custo originalmente incorrido pela Cetelem América (Passo 3), com o registro do
mesmo ágio originalmente pago pela Cetelem América. Não se trata de um novo ágio
gerado na operação, mas sim de valores que foram efetivamente incorridos em
transação com terceiros.
Fl. 3400
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 1301-004.303 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720530/2018-62

93. Sendo assim, é possível concluir que o ágio não foi gerado em operações realizadas
entre empresas do mesmo grupo econômico. Este fato, por si só, é suficiente para o
cancelamento integral da presente exigência fiscal.
O cumprimento dos requisitos legais
94. Da mesma forma que no ágio da BGN Participações, todos os requisitos para o
aproveitamento fiscal do ágio foram verificados, tendo ocorrido a perfeita subsunção
dos fatos à norma do Artigo 7o da Lei 9.532/97: “A pessoa jurídica [Cetelem Brasil] que
absorver patrimônio de outra [Subfinance], em virtude de incorporação, fusão ou cisão
[Passo 3], na qual detenha participação societária adquirida [Cetelem Brasil era efetiva
adquirente] com ágio [a melhor prática contábil obrigava o reconhecimento do ágio] [...]
poderá amortizar o ágio com fundamento na expectativa de rentabilidade futura”.
A não-vedação a negociações entre partes relacionadas
95. Conforme já demonstrado pela Requerente na presente peça, o mero fato de ocorrer
a transferência do custo de investimento legitimamente incorrido pela Cetelem América
para a Cetelem Brasil não teria o condão de tornar as contrapartidas da amortização do
ágio reconhecido pela Requerente ilegítimas ou indedutíveis para fins fiscais.
96. Ademais, a Requerente reitera que, ainda que o ágio tivesse sido gerado entre partes
relacionadas, o que se admite apenas para argumentar, esse fato não pode implicar a
indedutibilidade do ativo diferido subjacente, sobretudo quando esse ágio: (i) decorre de
operações inseridas num contexto negocial verdadeiro, efetuada com partes
independentes (aquisição de investimento na Subfinance); (ii) decorre de um custo
efetivamente incorrido mediante desembolso de caixa e transferência de numerário
(própria Fiscalização reconhece a efetividade dos desembolsos incorridos pela Cetelem
América e Cetelem Brasil em suas respectivas aquisições da participação societária da
Subfinance); (iii) se justifica por laudos de avaliação preparados por empresa
independente e especializada; e (iv) todos os demais requisitos previstos na legislação
estão presentes (fato este que a própria Fiscalização descreveu no TVF).
97. Conforme já destacado nesta peça, também merece ser ressaltado que à época dos
fatos ora discutidos (2006-2010), não havia qualquer vedação na legislação fiscal,
explícita ou implícita, quanto ao registro e amortização de ágio em transações realizadas
entre partes relacionadas.
A validade do laudo de avaliação
98. No TVF, a Fiscalização ainda alega que não há Laudo de Avaliação da Subfinance
elaborado em conformidade com a legislação vigente, uma vez que o Laudo
apresentado teria sido elaborado após a efetiva data de aquisição da participação
societária.
99. A legislação fiscal vigente no momento da operação não exigia prazo nem qualquer
forma ou metodologia de cálculo específica para esse estudo. Nos termos do art. 385, §
3o, do RIR/99, o contribuinte deve apenas manter demonstração que comprove o
registro do ágio justificado economicamente com base na expectativa de rentabilidade
futura do investimento adquirido. Cita doutrina e jurisprudência.
100. Portanto, o laudo de avaliação apresentado é válido, servindo de suporte o registro,
fundamentação e amortização fiscal do ágio incorrido pela Cetelem Brasil na aquisição
da participação societária na Subfinance.
Da necessidade de cancelamento da multa de ofício e dos juros de mora
O descabimento da multa de ofício de 75%
101. caso as Autoridades Julgadoras entendam por bem mantê-lo, o que se admite
apenas para argumentar, a Requerente considera que há exagero cometido na exigência
de uma multa de ofício de 75% sobre o pretenso débito em questão, devendo ser
reduzida para um valor proporcional e adequado.
A improcedência dos juros de mora sobre a multa de ofício
Fl. 3401
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 1301-004.303 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720530/2018-62

102. Ainda que os juros de mora possam incidir sobre o valor dos tributos lançados, a
atualização do débito não poderá ser feita com a incidência de juros pela taxa SELIC
sobre as multas aplicadas, até porque essa taxa não foi criada por lei para fins
tributários, como pretende a Fiscalização. Cita jurisprudência administrativa.
CSL
103. Considerando que são aplicáveis à CSL as mesmas normas de apuração e de
pagamento estabelecidas para o IRPJ, são válidos os argumentos de fato e de Direito
apresentados anteriormente, que justificam a legalidade do procedimento adotado pela
Requerente também para efeitos de recolhimento da CSL.
Pedido
104. Após resumir suas razões, o Contribuinte pede e requer:
“Pelo exposto, a Requerente tem por comprovada a exatidão dos procedimentos
adotados e a total improcedência do Auto de Infração lavrado pela Fiscalização, bem
como o equívoco cometido pela Autoridade Fiscal ao interpretar os fatos e o Direito a
eles aplicável neste caso, razão pela qual a Requerente pleiteia o acolhimento integral da
presente Impugnação e o imediato cancelamento do Auto de Infração, com o
consequente arquivamento do presente processo administrativo e restabelecimento dos
prejuízos fiscais e bases negativas originalmente reconhecidas pela Requerente. A
Requerente protesta ainda pela juntada posterior de documentos que possam se fazer
necessários, nos termos do artigo 16, § 4o, alínea “a” do Decreto 70.235/72, bem como
do princípio da verdade material que orienta o processo administrativo fiscal.”

Naquela oportunidade, a r.turma julgadora entendeu pela improcedência da
impugnação, nos termos do acórdão a seguir ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013, 2014
DECADÊNCIA
Na hipótese de fato que produza efeito em períodos diversos daquele em que ocorreu, a
decadência não tem por referência a data do evento registrado na contabilidade, mas
sim, a data de ocorrência dos fatos geradores em que esse evento produziu o efeito de
reduzir o tributo devido.
MULTA. EXAME DE PROPORCIONALIDADE NA ESFERA ADMINISTRATIVA.
IMPOSSIBILIDADE.
É defeso na esfera administrativa o exame de proporcionalidade/razoabilidade de
percentual de multa cominado por lei em vigor.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO
As hipóteses que ensejam a nulidade da autuação são as taxativamente descritas na lei,
quais sejam, lavratura de atos e termos por pessoa incompetente; e prolação de
despachos e decisões por autoridade incompetente ou com preterição do direito de
defesa.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2013, 2014
DESPESAS DE AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO
O reconhecimento de ágio decorrente de rentabilidade futura gerado ou contabilizado
internamente é vedado pelas normas nacionais e internacionais. Assim, qualquer ágio
Fl. 3402
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 1301-004.303 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720530/2018-62

dessa natureza anteriormente registrado precisa ser baixado, sob pena de glosa das
respectivas despesas.
DESPESAS. DEDUTIBILIDADE.
Somente são admissíveis como dedutíveis os valores registrados como despesas
operacionais quando sua comprovação se fizer por meio de documentação hábil e
idônea.
LANÇAMENTOS CONEXOS
Mantido o lançamento de IRPJ, igual sorte aguarda aqueles que dele decorrerem, em
face da relação causal que os vincula e dos fundamentos de fato que compartilham.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013, 2014
PROTESTO PELA PRODUÇÃO POSTERIOR DE PROVAS
A apresentação de documentos e outros elementos de prova deve acompanhar a
impugnação, excetuando-se os casos expressamente previstos, não se adequando às
disposições legais o mero protesto para juntada de documentos a destempo.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Ciente em 30/10/2018 do acórdão recorrido (fls. 3242), o Contribuinte apresenta
em 28/11/2018 seu Recurso Voluntário (fls. 3243), tempestivamente, cujos argumentos
apresentados serão a seguir analisados.
É o relatório.

Fl. 3403
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 1301-004.303 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720530/2018-62

Voto Vencido
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.

DA ANÁLISE DO RECURSO VOLUNTÁRIO:
O recurso apresentado é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto no 70.235/1972. Portanto, deles conheço.

Da Decadência: ágio formado nos anos-calendário 2008 e 2010
Em preliminar, aduz a recorrente pela impossibilidade do Fisco efetuar
lançamentos sobre fatos pretéritos, já consumados em razão do decurso do prazo decadencial,
uma vez que o ágio, como elemento contábil e societário, surgiu em operações ocorridas no
anos-calendário de 2008 e 2010.
No seu entender, numa fiscalização levada a efeito em 2018, 26/07/2018, a
Autoridade Fiscal não poderia questionar os atos societários que deram origem ao ágio, na
medida em que esse direito já teria decaído, nos termos do art. 150, §4o, do CTN.
Quando da análise da decadência envolvendo fatos pretéritos com repercussão
futura, devemos observar o fato que está repercutindo, a fim de avaliar se o lançamento que está
sendo efetuado implica alteração de resultado fiscal alcançado pela decadência.
No presente caso, o fato pretérito que está repercutindo no lançamento não é o
resultado fiscal de período anterior, mas reorganização societária que a fiscalização imputou
artificiosa e simulada, para produzir uma despesa dedutível. E o que está sendo objeto de
lançamento não são os atos societários, eis que a Secretaria da Receita Federal do Brasil, por
seus agentes, não valida ou invalida atos societários, mas analisa sua repercussão frente à
legislação tributária e exige os tributos porventura deles decorrentes.
Recentemente o CARF aprovou o enunciado de Súmula no 116, de seguinte teor: "
Para fins de contagem do prazo decadencial para a constituição de crédito tributário relativo a
glosa de amortização de ágio na forma dos arts 7o e 8o da Lei no 9.532, de 1997, deve-se levar
em conta o período de sua repercussão na apuração do tributo em cobrança".
Dessa forma, tendo em conta que os ágios apurados em 2008 e 2010 foram
amortizados em 2013 e 2014, quando fez valer sua condição de direito creditório, alterando a
base de cálculo dos tributos e, assim, sendo passível de glosa pelo Fisco, entendo adequada a
formalização da exigência.
Assim, rejeito a preliminar suscitada.

O Auto de Infração
O Auto de Infração em referência exige valores a título de IRPJ e CSL, acrescidos
de juros de mora à taxa SELIC e multa de ofício de 75%, calculados sobre a glosa de despesas
decorrentes dos seguintes fatos:
Fl. 3404
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 1301-004.303 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720530/2018-62

(i) Ágio - Banco BGN: aproveitamento fiscal do ágio e deduzidos pela Recorrente
nos períodos de 2013 e 2014;
(ii) Despesas com Correspondentes Bancários: pagamento de comissões pela
Recorrente a correspondentes bancários em períodos anteriores e amortizadas (deduzidas nos
anos-calendário de 2013 e 2014); e
(iii) Ágio - Submarino SubFinance: aproveitamento fiscal do ágio e deduzidos
pela Recorrente nos períodos de 2013 e 2014.
Indignada com o Auto, a Recorrente apresentou a sua Impugnação, que teve o
escopo de demonstrar que as despesas deduzidas por ela decorrem de relações jurídicas
devidamente comprovadas, com o efetivo desembolso de recursos e que observaram todos os
pressupostos legais para a sua dedutibilidade.
Seus argumentos foram analisados pela DRJ que, ratificando o entendimento da
Fiscalização, julgou o Auto procedente, o que motivou a apresentação de Recurso Voluntário,
cujos argumentos passam a ser analisados.

Da Preliminar de Reconhecimento da Validade das Operações Praticadas, à
Luz do artigo 24 da LINDB
Em que pese às razões sustentadas pela Recorrente, entendo não ser aplicável em
tese o art. 24 da LINDB no processo administrativo fiscal.
Isto porque o art. 100 do CTN, que é lei complementar, já regula de forma
exauriente – isto é, sem deixar lacunas – esta questão, não sendo possível admitir a aplicação do
art. 24 da LINDB, conforme requerido pela Embargante.
Em primeiro lugar, tem-se que o art. 100 do CTN, por interpretação a contrario
sensu, textualmente funciona como norma permissiva de mudança de interpretações por parte
das autoridades administrativas. Ou seja, pode, sim, a autoridade administrativa, inclusive a
julgadora, mudar, nos estritos termos postos pelo CTN (art. 100 e 146), o seu entendimento sobre
questões tributárias, sem que isto implique qualquer direito a ser reclamado pelo contribuinte na
apuração do tributo devido. Ressalva-se apenas que, em tais casos, a imposição de penalidades e
de juros de mora devem ser afastados, mesmo assim nas hipóteses restritas a seus incisos I a IV,
as quais denomina Normas Complementares. Confira-se:
SEÇÃO III
Normas Complementares
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
I - os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas;
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a
lei atribua eficácia normativa;
III - as práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas;
IV - os convênios que entre si celebrem a União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios.
Parágrafo único. A observância das normas referidas neste artigo exclui a
imposição de penalidades, a cobrança de juros de mora e a atualização do valor
monetário da base de cálculo do tributo.
Fl. 3405
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 31 do Acórdão n.o 1301-004.303 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720530/2018-62

Em segundo lugar, as decisões administrativas do CARF enquadram-se, pelo
princípio da especialidade, no inc. II supra (decisões administrativas colegiadas), e não no inciso
III (práticas reiteradas). Ou seja, necessitaria, ainda, de lei que atribuísse, em caráter específico,
eficácia normativa a decisões do CARF para que elas produzissem efeitos em termos de
afastamento da multa e dos juros.
Em terceiro lugar, se sequer para afastar multas e juros de mora a jurisprudência
administrativa, ainda que “majoritária” – como preceitua o art. 24 da LINDB –, pode ser
evocada, por bloqueio do art. 100, II, do CTN (por falta de lei que lhe atribuísse eficácia
normativa), menos ainda teria poder para fixar a norma jurídica aplicável na apuração do tributo
devido em si, como prescreve o art. 24 da LINDB. Não podendo o menos, isto é, afastar multas e
juros de mora, não poderia a jurisprudência administrativa, ainda que majoritária, atingir o mais,
isto é, ditar a apuração do valor do tributo devido para um determinado período que fosse.
Como se deduz a partir de seu texto a seguir, uma aplicação do art. 24 da LINDB
não só excluiria a multa e os juros de mora, como também o próprio tributo cobrado:
Art. 24. A revisão, nas esferas administrativa, controladora ou judicial, quanto à
validade de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa cuja produção já se
houver completado levará em conta as orientações gerais da época, sendo vedado que,
com base em mudança posterior de orientação geral, se declarem inválidas situações
plenamente constituídas. (Incluído pela Lei no 13.655, de 2018) (Regulamento)
Parágrafo único. Consideram-se orientações gerais as interpretações e especificações
contidas em atos públicos de caráter geral ou em jurisprudência judicial ou
administrativa majoritária, e ainda as adotadas por prática administrativa reiterada
e de amplo conhecimento público. (Incluído pela Lei no 13.655, de 2018)
Como se observa ainda, o art. 24 da LINDB pretendeu revogar não apenas, de
forma indireta, o inc. II do art. 100, referente às decisões administrativas, como também de
forma direta o próprio inc. III, referente às práticas reiteradas, cuja observância, para o CTN,
garante apenas a exclusão da multa e juros, enquanto para a LINDB deve excluir também a
cobrança do tributo. Para isto, acabou por incluir os incisos II e III do CTN no que denominou
“orientações gerais”.
Portanto, o art. 24 da LINDB choca-se frontalmente com os dispositivos
apontados do CTN. Por ser a LINDB lei ordinária, não pode ser aplicada ao Processo
Administrativo Fiscal o qual, ao menos nesta parte, está competentemente regulado por Lei
Complementar (CTN).
Em linha semelhante, vem decidindo a 1a Turma da Câmara Superior:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011, 2012
DECRETO-LEI 4.657/1942 (LINDB): ART. 24. INAPLICABILIDADE.
O artigo 24 do Decreto-Lei no 4.657/1942 (LINDB), incluído pela Lei no 13.655/2018,
não se aplica, em tese, aos julgamentos realizados no âmbito do CARF.
(Processo no 16561.720047/2014-81. Acórdão no 9101003.734. 1a Turma. 11.09.2018).
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
ART.
24
DA
LINDB.
INAPLICABILIDADE
AO
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO.
Fl. 3406
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 32 do Acórdão n.o 1301-004.303 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720530/2018-62

O art. 24 da LINDB veda que órgão ou autoridade decisória (administrativa,
controladora ou judicial), diante de ato, contrato, ajuste, processo ou norma
administrativos (ou seja, necessariamente praticados pela Administração ou com a
participação dela), que tenha gerado uma situação consolidada em favor do
administrado, invalide tal situação em razão de mudança posterior de orientação geral.
Por absoluta incompatibilidade lógica, sob qualquer ótica de análise, o dispositivo
simplesmente não possui aplicação no âmbito dos processos administrativos tributários
objeto de apreciação pelo CARF.
(Processo no 16561.720077/2013-15. Acórdão no 9101003.839. 1a Turma. 03.10.2018)
A competência da lei complementar para regular esta matéria também se
confirma, pois se trataria de caso constitucionalmente classificável como normas gerais (art. 146
da CF/88)1, dado aplicar-se, em tese, indistintamente aos 3 (três) entes federados.
Admitir que uma lei ordinária federal pudesse inovar o ordenamento jurídico
tributário com tamanha envergadura – como pretendeu o art. 24 da LINDB, ao prescrever uma
verdadeira extensão da competência dos órgãos administrativos julgadores no âmbito dos 3 (três)
entes federados – em vez apenas de se restringir a propor soluções gerais para dúvidas na
aplicação do direito material, violaria também, salvo melhor juízo, a ideia de federalismo fiscal
consubstanciada na CF/88.
Neste caso, forçoso é confirmar a competência da lei complementar para regular a
matéria, não podendo uma lei ordinária federal fazê-la e, por conseguinte, revogar o CTN neste
ponto.
Assim, entendo que o art. 24 da LINDB não se aplica em tese ao processo
administrativo fiscal, devendo, portanto, ser rejeitado o pleito da Recorrente quanto a este ponto.

Considerações sobre o Ágio
De início cumpre conceituar e esclarecer os principais aspectos do tratamento
fiscal do ágio, bem como os requisitos para amortizá-lo. Conforme o art. 20 do Decreto-lei no
1.598/77, o ágio é caracterizado pela diferença positiva entre o custo da aquisição e o valor do
patrimônio líquido da adquirida no momento da aquisição.
Portanto, o ágio é apurado pela pessoa jurídica que adquire participação societária
em outra companhia, cujo o investimento é definido como relevante.
Nesse sentido, a adoção do método da equivalência patrimonial é obrigatória para
a avaliação de investimentos relevantes, permanentes em sociedades consideradas como
coligadas e controladas.
Com efeito, o conceito de controle societário na legislação fiscal encontra
respaldo no art. 384 do RIR/99 para efeitos de determinação das situações nas quais
determinadas participações societárias devem ser avaliadas pelo método da equivalência
patrimonial.
Desse modo, o ágio será apurado com base na participação do percentual do
capital social da empresa adquirida, constituindo-se pela diferença positiva entre o custo de
aquisição e o valor do patrimônio líquido da companhia adquirida no momento da aquisição.
De acordo com o art. 385 do RIR/99, na aquisição de investimentos avaliados
pelo método do patrimônio líquido (denominado método de equivalência patrimonial), o custo de
aquisição deve ser segregado entre (i) o valor do patrimônio líquido do investimento no
Fl. 3407
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 33 do Acórdão n.o 1301-004.303 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720530/2018-62

momento da aquisição, e (ii) o ágio ou deságio correspondente à diferença entre o valor pago de
acordo com o item anterior e o custo de aquisição do investimento.
Ainda, o art. 383 do RIR/99 e o art. 20, § 2o, do Decreto-lei no 1.598/77 dispõem
que o ágio deve ter um fundamento econômico, e descreve os três tipos de fundamentos
econômicos que têm efeitos para fins do aproveitamento fiscal, a saber:
(i) valor de mercado dos ativos;
(ii) expectativa de rentabilidade futura, ou
(iii) intangíveis e outras razões econômicas.
Por sua vez, os artigos 7o e 8o da Lei no 9.532/1997 regulam o tratamento
tributário e preceitua que o ágio registrado poderá ser amortizado para fins tributários pela
companhia por um período não inferior a 60 meses. Confira-se:
Art. 7o A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de incorporação,
fusão ou cisão, na qual detenha participação societária adquirida com ágio ou deságio,
apurado segundo o disposto no art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de
1977: (Vide Medida Provisória no 135, de 30.10.2003)
I - deverá registrar o valor do ágio ou deságio cujo fundamento seja o de que trata a
alínea "a" do § 2o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, em contrapartida à conta
que registre o bem ou direito que lhe deu causa;
II - deverá registrar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata a alínea "c" do §
2o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, em contrapartida a conta de ativo
permanente, não sujeita a amortização;
III - poderá amortizar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata a alínea "b"
do § 2° do art. 20 do Decreto-lei n° 1.598, de 1977, nos balanços correspondentes à
apuração de lucro real, levantados posteriormente à incorporação, fusão ou cisão, à
razão de um sessenta avos, no máximo, para cada mês do período de apuração;
(Redação dada pela Lei no 9.718, de 1998)
IV - deverá amortizar o valor do deságio cujo fundamento seja o de que trata a alínea
"b" do § 2o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, nos balanços correspondentes à
apuração de lucro real, levantados durante os cinco anos-calendário subseqüentes à
incorporação, fusão ou cisão, à razão de 1/60 (um sessenta avos), no mínimo, para cada
mês do período de apuração.
§ 1o O valor registrado na forma do inciso I integrará o custo do bem ou direito para
efeito de apuração de ganho ou perda de capital e de depreciação, amortização ou
exaustão.
§ 2o Se o bem que deu causa ao ágio ou deságio não houver sido transferido, na hipótese
de cisão, para o patrimônio da sucessora, esta deverá registrar:
a) o ágio, em conta de ativo diferido, para amortização na forma prevista no inciso III;
b) o deságio, em conta de receita diferida, para amortização na forma prevista no inciso
IV.
§ 3o O valor registrado na forma do inciso II do caput:
a) será considerado custo de aquisição, para efeito de apuração de ganho ou perda de
capital na alienação do direito que lhe deu causa ou na sua transferência para sócio ou
acionista, na hipótese de devolução de capital;
b) poderá ser deduzido como perda, no encerramento das atividades da empresa, se
comprovada, nessa data, a inexistência do fundo de comércio ou do intangível que lhe
deu causa.
Fl. 3408
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 34 do Acórdão n.o 1301-004.303 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720530/2018-62

§ 4o Na hipótese da alínea "b" do parágrafo anterior, a posterior utilização econômica do
fundo de comércio ou intangível sujeitará a pessoa física ou jurídica usuária ao
pagamento dos tributos e contribuições que deixaram de ser pagos, acrescidos de juros
de mora e multa, calculados de conformidade com a legislação vigente.
§ 5o O valor que servir de base de cálculo dos tributos e contribuições a que se refere o
parágrafo anterior poderá ser registrado em conta do ativo, como custo do direito.
Art. 8o O disposto no artigo anterior aplica-se, inclusive, quando:
a) o investimento não for, obrigatoriamente, avaliado pelo valor de patrimônio líquido;
b) a empresa incorporada, fusionada ou cindida for aquela que detinha a propriedade da
participação societária.
Conforme o artigo 386 do RIR/99, é condição para o aproveitamento do ágio a
incorporação entre a empresa investida e a empresa investidora. Após a incorporação, o ágio
tendo por fundamento econômico a expectativa de rentabilidade futura da empresa investida
poderá ser aproveitado fiscalmente mediante amortização como despesa dedutível.
Importante notar que sua alocação deve ser suportada por documentação
adequada, entendida como um laudo de avaliação que fundamente a futura amortização do ágio.
A alocação é importante porque determina os critérios de amortização para fins contábeis, bem
como as implicações fiscais relacionadas.
Além disso, o ágio é derivado de uma aquisição entre terceiros independentes, e
não gerado em conseqüência de transação intragrupo, visto que não há a transferência da
titularidade, isto é, no final da transação as empresas ainda estariam sob um controle comum.
Dito isto, analisaremos separadamente as operações que originaram a amortização
dos ágios em debate.
Termo de Verificação Fiscal no 01: Ágio - Banco BGN
Da Amortização do ágio
O presente ágio foi analisado por esta Turma na oportunidade do julgamento do
processo no 16327.720700/2016-47, por meio do Acórdão no 1301-002.812, e naquela
oportunidade acompanhei o voto da Ilustre Relatora, Conselheira Amélia Wakako Morishita
Yamamoto, no sentido de cancelar as autuações neste tópico, dando provimento ao recurso do
contribuinte. Assim, adoto tais fundamentos do voto vencido, reproduzindo-os a seguir:
Trata-se da glosa de despesas de amortizações de ágio, na apuração da base de cálculo
do lucro real e da CSLL.
A Fiscalização entendeu que a real adquirente do investimento seria a sociedade
estrangeira BNP Paribas, e que, portanto, as reorganizações societárias subsequentes
não resultaram na efetiva confusão do investimento em participação societária
adquirente/investidora com o patrimônio da sociedade adquirida/investida, tornado a
dedução da amortização indedutível.
Que o Grupo tentou apenas transferir um direito, que seria originalmente do BNP
Paribas para a Cetelem Holdings. E que ao fim, a amortização peita pela Cetelem seria
oriunda de reorganização interna, sem a intervenção de terceiro, e sem ônus financeiro,
já que o dinheiro de aquisição permaneceria dentro do grupo empresarial, apenas
circulando entre as empresas do próprio grupo.
A decisão recorrida, a seu turno, manteve o lançamento, entendendo que houve a
ocorrência de uma sucessão de transferências de titularidade e reestruturações
empresarias ditadas pela racionalidade administrativa das pessoas envolvidas sem que
existisse semelhante tensão, pois tudo transcorreu não entre oponentes, mas entre
Fl. 3409
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 35 do Acórdão n.o 1301-004.303 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720530/2018-62

parceiros, cujos objetivos são coincidentes e não opostos, por serem os mesmos de seu
grupo econômico, dentro de um mesmo organismo empresarial.
Assim, passo ao relato de como ocorreram as operações societárias, que gerou o ágio
objeto de análise da Fiscalização:
Grupo Cetelem no Brasil é uma subdivisão mundial do Grupo Francês BNP Paribas
(Grupo BNPP), que atua no segmento de crédito ao consumidor, e iniciou tratativas para
aquisição do Banco BGN S.A. (Banco BGN), instituição financeira Pernambucana com
sólida carteira de crédito consignado, pertencente ao Grupo Queiroz Galvão,
objetivando o rápido desenvolvimento e crescimento do mercado de consignados, sendo
que no segundo semestre de 2007, as partes chegaram a um acordo comercial para a
venda das ações da holding controladora do Banco BGN ao Grupo Cetelem.
Por termo assinado em 18/07/2007, o BNPP comprometeu-se em adquirir o Banco BGN
(atual Banco Cetelem), através da permuta de ações da BNPP negociadas na bolsa de
valores de Paris, com os controladores da BGN Participações, o que se consumou em
26/11/2008, através da aprovação dada pelo Banco Central, transferindo-se o controle
societário do Banco BGN para o BNPP.
Ressalte-se aqui, que o fato de o BNPP ter pago o preço através de permuta com suas
ações ocorreu de exigência negocial dos vendedores, que exigiram que o pagamento
envolvesse ações do BNPP francês, para em seguida ser transferida para o Brasil,
especificamente para o Grupo Cetelem, que dentro das atividades globais, tem como
atividade restrita o crédito consignado.
Assim, em fins de 2008, a Cetelem Holding adquiriu a participação societária na BGN
Participações, pelo mesmo custo de aquisição anteriormente pago pelo Grupo BNPP,
com o pagamento do preço em dinheiro.
Frise-se, aqui, que a Cetelem Holding era a efetiva adquirente da BGN Participações e
tinha a intenção original de adquirir as ações em dinheiro, ela somente foi efetuada pelo
BNPP francês em decorrência da exigência feita pelos vendedores, o que se confirma
com o fato de logo em seguida, o caixa detido pelo Grupo Cetelem no Brasil foi
utilizado para adquirir a referida participação societária do BNPP francês.
Após a aquisição, do BGN Participações, a Cetelem Holding passou a ser a controladora
e a avaliar o investimento conforme o método de equivalência patrimonial.
Posteriormente, ocorreu a incorporação da BGN Participações na Cetelem Holding e
incorporação da Cetelem Holding no Banco BGN (ora Recorrente), que passou a
amortizar o ágio fiscalmente.
Tudo isso ocorreu, conforme gráficos abaixo:
Estrutura anterior:

1) Aquisição das ações da BGN Participações pelo BNPP;
Fl. 3410
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 36 do Acórdão n.o 1301-004.303 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720530/2018-62

2) Aquisição das ações da BGN Participações pela Cetelem Holding;

3) Incorporação da BGN Participações pela Cetelem Holding e demais incorporações.
Fl. 3411
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 37 do Acórdão n.o 1301-004.303 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720530/2018-62

Segundo o TVF, as incorporações reversas realizadas no dia 22/02/2010 pelo Banco
Cetelem das empresas BGN Holding e Cetelem Holding e que resultaram na
contabilização pela Recorrente de uma ágio o valor de R$813.812.625,41 e amortizado
a 1/120 desde março de 2010 não seriam dedutíveis, no presente caso, nos anos de 2011
e 2012.
O TVF reconhece a origem do ágio, em razão da aquisição e incorporação pela Cetelem
Holding da empresa BGN Participações, bem como que o alvo era o principal ativo
dela, o Banco BGN, atual Banco Cetelem.
Entretanto, em razão do Contrato de Permuta de Ações assinado entre BNPP e os
proprietários da BGN Participações, que realizou a permuta de ações com torna em
dinheiro, entendeu a Fiscalização, que as empresas Cetelem Holding e BGB
Participações faziam parte do Grupo BNPP, logo o ágio foi gerado em operação
econômica do mesmo grupo.
E que dessa forma, o BNPP foi a real investidora, e que para fruição do benefício da
dedutibilidade da amortização do ágio a confusão patrimonial entre a empresa
patrimonial da investida e investidora não ocorreu, e sim que a confusão patrimonial foi
realizada com uma terceira empresa que não era de fato a real investidora.
O TVF descreve as contabilizações ocorridas em cada uma das empresas.
O impacto no lucro real e na base de cálculo da CSLL foi uma redução de R$
81.381.262,56 nos anos-calendário de 2011 e 2012, fruto da exclusão realizada pela
conta extracontábil (Lalur) 562.005 Reversão Provisão Amortização de Ágio, que
encontra correspondência na conta contábil de receita 719909900014 Reversão do
Ágio de Incorporação.
Nos termos do art. 7o e 8o da Lei 9.532/97, a amortização do ágio é um benefício fiscal,
expressamente previsto na legislação, que de início possuía foco nas privatizações,
porém aplicável a qualquer pessoa jurídica que preencha as condições determinadas
pela norma.
Bem como art. 385 do RIR/99, cuja base legal era o art. 20 Decreto-Lei 1.598/77:
“Artigo 385 - O contribuinte que avaliar investimento em sociedade coligada ou
controlada pelo valor de patrimônio líquido deverá, por ocasião da aquisição da
participação, desdobrar o custo de aquisição em:
I - valor de patrimônio líquido na época da aquisição, determinado de acordo com o
disposto no artigo seguinte; e
II - ágio ou deságio na aquisição, que será a diferença entre o custo de aquisição do
investimento e o valor de que trata o inciso anterior.
Fl. 3412
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 38 do Acórdão n.o 1301-004.303 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720530/2018-62

§ 1o - O valor de patrimônio líquido e o ágio ou deságio serão registrados em
subcontas distintas do custo de aquisição do investimento.
§ 2o - O lançamento do ágio ou deságio deverá indicar, dentre os seguintes, seu
fundamento econômico:
a) valor de mercado de bens do ativo da coligada ou controlada superior ou inferior ao
custo registrado na sua contabilidade;
b) valor de rentabilidade da coligada ou controlada, com base em previsão dos
resultados nos exercícios futuros;
c) fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas.
Assim, passemos aos requisitos necessários para fruição de tal benefício.
a) efetivo pagamento do valor da compra;
b) operação realizada entre partes independentes e não relacionadas;
c) baseado em documento que comprove a rentabilidade futura, no qual se baseou o
ágio.
Da análise dos fatos, verifica-se que quando da originação do ágio, as partes eram
independentes, de um lado o Grupo BNPP, de origem francesa, da qual faz parte a
Celetem, e de outra parte sócios do Grupo BGN (Grupo Queiroz Galvão), de origem
brasileira.
De tal forma, que em razão da verificação de sociedade estrangeira investindo
diretamente em instituição financeira brasileira, houve a declaração de interesse
nacional dessa participação.
Bem como, foi apresentado ao Banco Central o requerimento para transferência do
controle acionário. A aprovação do Bacen era condição para o fechamento da compra.
Ressalte-se, também, que foi condição imposta pelo Bacen a implementação de
reorganização societária do Grupo BGN, de tal forma que as instituições financeiras
(recorrente e BGN Leasing) passariam a ter seus respectivos controles acionários
transferidos para sociedade nacional, cujo objeto social deveria ser exclusivamente o de
deter esses investimentos (holding financeira). Fato que efetivamente ocorreu em final
de 2008 (26/11/2008).
Dessa forma, as ações passaram para a sociedade nacional, através do Contrato de
Compra e Venda com preço pago através de remessa de recursos financeiros e
recolhimento de IOF (Doc 11 da Impugnação), em 11/12/2008, com Laudo de
Avaliação Econômico-Financeira elaborado pela Ernst&Young, que justificou o valor
pago utilizando-se do método de Preços Independentes Comparados ("PIC"), com o
pagamento do mesmo preço pago pelo BNPP, de 01/12/2008. Bem como forneceu
estimativa de valor justo de 100% do capital da BGN Participações, baseado na
metodologia do Fluxo de Caixa Descontado.

Fl. 3413
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 39 do Acórdão n.o 1301-004.303 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720530/2018-62

A aquisição do investimento se deu em duas partes, uma pelo BNPP e depois pela
Cetelem Participações, com valor efetivamente pago.
Ou seja, a operação aqui tratada versou de operação realizada entre partes
independentes e não relacionadas, de uma lado Grupo Francês, que objetivou a
aquisição do Grupo BGN.
A autuação pinçou uma parte do todo e entendeu num primeiro momento que as partes
eram relacionadas, já que no momento em que ocorre a transferência do controle para
sociedade nacional todas elas já pertenceriam ao mesmo grupo, agora Grupo BNPP.
E num segundo momento, quando diante disso, aduz como elemento essencial à
dedução da amortização do ágio para fins fiscais seria necessária a confusão patrimonial
entre a investida e o investidor original, afirmando que no caso deveria ocorrer a
confusão entre BNPP e Banco BGN, quando na realidade, o que se viu foi a efetiva
confusão patrimonial.

A confusão patrimonial que ocorreu no presente caso foi aquela que juntou o patrimônio
da real adquirente com o patrimônio da investida, ou seja daquela que teve o sacrifício
econômico e dispendeu valores para a aquisição.
E a decisão recorrida que também se baseou num aspecto do todo, ao entender que a
aquisição foi entre partes dependentes:

No caso em discussão, há que se ver o todo, houve o pagamento efetivo de um ágio
fundado em rentabilidade futura e celebrado entre partes independentes, assim, legítimo
o ágio e sua dedução por aquela que investiu.
O que ocorreu de fato foi a transferência do investimento adquirido por entidade no
exterior, para aquele que efetivamente tem o interesse na aquisição, que pagou o preço
efetivamente pago originariamente. O objeto sempre foi o Banco BGN, com o BGN
Leasing, que foi momentaneamente do Grupo BNPP de 26/11/2008 a 11/12/2008, em
razão dos proprietários do BGN almejassem as ações do BNPP, e posteriormente, em
razão das exigência regulatórias do BACEN.
Fl. 3414
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 40 do Acórdão n.o 1301-004.303 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720530/2018-62

Ressalte-se aqui, que meu entendimento, assim como desta Turma é de que ágio
gerados internamente, dentro de mesmos grupos econômicos, não são passíveis de se
beneficiarem da dedução fiscal de sua amortização. Não é o caso que aqui se verifica.
Mais uma vez, os requisitos que a lei determina, bem como aqueles trazidos pela
Jurisprudência desse E. CARF foram atendidos.
A decisão recorrida menciona ainda legislações da CVM, que impedem o
reconhecimento do ágio interno, porém, novamente, não é este o caso aqui discutido.
O Recorrente trouxe partes da decisão da DRJ no outro PA que a recorrente discute os
mesmos fatos, porém relacionado ao ano-calendário de 2010, que entendi interessante
destacar:
4.2
–
PARTES
INDEPENDENTES.
PROPÓSITO
NEGOCIAL.
CPC
15.
INTERPRETAÇÃO RETROATIVA.
Como já abundantemente relatado, as operações aqui em voga foram realizadas
essencialmente em função da aquisição do Banco BGN S.A pelo Grupo Cetelem no
Brasil (representado pela Cetelem América), o qual é uma subdivisão mundial do
Grupo francês BNP Paribas (Grupo BNPP). Tais operações se deram em duas etapas;
a primeira, foi a aquisição das ações da BGN Participações pelo Grupo BNPP
(contrato de 18.07.2007, sob condição suspensiva, cujo implemento se deu em
26.11.2008); a outra, aquisição das ações da BGN Participações pelo Grupo Cetelem
no Brasil (Cetelem América), por meio da Cetelem Holding Participações (contrato de
permuta de ações de 11.12.2008 e aditivo de 19.12.2008).
Efetivamente não se pode negar que as partes envolvidas nas referidas operações eram
independentes, cujas tratativas comerciais ocorreram num verdadeiro ambiente
concorrencial. O fato de que na exata data da segunda operação, conforme contrato de
compra e venda de ações pactuado entre Cetelem Holding Participações Ltda e BNP
Paribas S.A, datado de 11.12.2008 (documentos de fls. 655 a 670 – Doc. no 10 e sua
tradução juramentada, Doc. 11), as duas empresas envolvidas pertenciam ao mesmo
Grupo BNPP, não torna a operação, em si, como realizada intra-grupo, como quer a
Fiscalização.
(...)
4.4 – CONCLUSÃO
Em suma, no caso vertente, acerca dos requisitos legais necessários para amortização
fiscal do ágio, evidencia-se:
(a) existiu um investimento realizado pela investidora (Cetelem Participações Holding)
na investida (BGN Participações, holding do Banco BGN); com ágio devidamente
contabilizado nos termos da lei;
(b) o negócio foi pactuado entre partes não relacionadas e houve o efetivo pagamento;
(c) o fundamento econômico do ágio foi o da rentabilidade futura da investida;
(d) houve a confusão patrimonial entre a investidora e investida, uma vez que, no final
das reorganizações societárias acontecidas, a investidora (Cetelem Holding
Participações) foi incorporada pela investida (Banco BGN, atual Banco Cetelem);
(e) todavia, não houve a necessária confusão patrimonial entre a investidora
originária (Cetelem América) e investida (Banco BGN, atual Banco Cetelem).
Enfim, no caso concreto restou ausente uma das condições legais necessária para a
amortização fiscal do ágio, notadamente, a confusão patrimonial entre a investidora
originária e a investida.
Ou seja, nesse outro PA, a DRJ reconhece todos os requisitos, inclusive a confusão
patrimonial, no entanto, não reconhece a confusão patrimonial entre a investidora
originária, em que pese reconhecer que tal aquisição foi momentânea e para atender
condição contratual.
Fl. 3415
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 41 do Acórdão n.o 1301-004.303 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720530/2018-62

Ou seja, verificou-se que a sociedade incorporadora, o lucro futuro (da rentabilidade
futura) e o investimento objeto, gerador do ágio se misturam e se confundem, gerando a
possibilidade de dedução da amortização daquele ágio.
Ressalte-se aqui, o que diz a norma nesse tópico, arts. 7o e 8o da Lei 9.532/97 que trata
da confusão patrimonial:
“Art. 7o A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de
incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação societária adquirida com
ágio ou deságio, apurado segundo o disposto no art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 26
de dezembro de 1977:
III - poderá amortizar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata a alínea "b"
do § 2o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, nos balanços correspondentes à
apuração de lucro real, levantados posteriormente à incorporação, fusão ou cisão, à
razão de 1/60 (um sessenta avos), no máximo, para cada mês do período de apuração;
(Redação dada pela Lei 9.718, de 27/11/98)
IV - deverá amortizar o valor do deságio cujo fundamento seja o de que trata a alínea
"b" do § 2o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, nos balanços correspondentes
à apuração de lucro real, levantados durante os cinco anos-calendário subseqüentes à
incorporação, fusão ou cisão, à razão de 1/60 (um sessenta avos), no mínimo, para
cada mês do período de apuração.
§ 1o O valor registrado na forma do inciso I integrará o custo do bem ou direito para
efeito de apuração de ganho ou perda de capital e de depreciação, amortização ou
exaustão.
Art. 8o O disposto no artigo anterior aplica-se, inclusive, quando:
a) o investimento não for, obrigatoriamente, avaliado pelo valor de patrimônio líquido;
b) a empresa incorporada, fusionada ou cindida for aquela que detinha a propriedade
da participação societária.”
Assim, de se cancelar as autuações deste tópico.
Assim, utilizando-se desses mesmos fundamentos, dou provimento ao recurso do
contribuinte para cancelar as autuações neste tópico.

Termo de Verificação Fiscal no 02: Glosas de despesas por serviços de
terceiros
Com referência à glosa de despesas de comissão de correspondentes, a
Fiscalização entendeu que a Recorrente não teria apresentado documentação suficiente para
justificar a origem e os valores dos pagamentos deduzidos. Confira-se:
Despesas de Comissão
O contribuinte apenas informa que o diferimento da comissão ocorreu de acordo com o
prazo do contrato, porém não apresenta quais foram estes contratos, não apresenta a
cópia de nenhum destes contratos, não identifica quais foram os beneficiários dos
créditos cedidos, não identifica quais foram os valores dos créditos cedidos e tampouco
os percentuais de comissão incidentes sobre os mesmos.
Pois bem. Tratando-se do contexto da contratação de correspondentes bancários,
explica a Recorrente que diferentemente de grandes instituições de varejo que possuem estrutura
para garantir sua presença física através de agências bancárias em todo o país, utilizou-se,
mediante autorização do Banco Central do Brasil, de correspondentes bancários para a
intermediação na realização de operações de crédito. Estes estabelecimentos, continua, são
peças fundamentais para o desenvolvimento das atividades institucionais da Recorrente, pois a
Fl. 3416
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 42 do Acórdão n.o 1301-004.303 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720530/2018-62

entidade apenas consegue conceder empréstimos e financiamentos através d essa rede de
correspondentes.
Logo, apenas por este relato, já se verifica que o pagamento de comissão a
correspondentes bancários encontra-se intimamente relacionado com a geração das receitas da
recorrente, já que são justamente esses correspondentes quem oferecem os produtos e angariam
os clientes.
A recorrente noticia que com o escopo de auxiliar a Fiscalização na análise dos
efeitos tributários decorrentes dessas operações com correspondentes bancários em suas
declarações contábeis e fiscais, contratou estudo técnico elaborado pela EY.
Assim, de fato, tal estudo demonstra como os valores de comissões pagas durante
o período de 2013 e 2014 são contabilizados e, indiretamente, reconhecidas como despesas. O
documento descreve os critérios de diferimento adotados e o racional por trás dos milhares de
lançamentos de despesas com correspondentes bancários.
Esclarece, porém, que o parecer não consistiu em revisão da totalidade das
despesas incorridas naqueles exercícios, pois há registro de outras despesas incorridas nem 2012
e 2014 decorrentes não apenas de valores pagos a correspondentes bancários nesses exercícios,
como também de despesas pagas em exercícios anteriores. Nesse sentido, destaca trecho do
aludido parecer:

Ou seja, parece-me que as despesas incorridas em 2013 e 2014 foram impactadas
por comissões de correspondentes bancários pagas em anos-anteriores que, por sua vez, não
foram objeto de tal estudo.
Fl. 3417
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 43 do Acórdão n.o 1301-004.303 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720530/2018-62

Logo, há de se reconhecer que de fato, o estudo da EY não deve ser interpretado
como uma análise exaustiva das despesas incorridas naqueles exercícios, mas sim como a
demonstração dos créditos na dedução de despesas incorridas com terceiros não relacionados.
Não obstante, a Fiscalização, sem nenhuma fundamentação adicional, partiu da
premissa de que os valores de comissões deduzidos pela Recorrente estavam limitados aos
montantes descritos no estudo da EY. Veja-se trecho do TVF:

Em vista disso, ou seja, na distinção entre a interpretação realizada pelo fisco e o
escopo de trabalho do relatório EY, me parece bastante razoável a a afirmação da Recorrente que
os valores apropriados como despesa por ela seriam superiores aos valores pagos pela sociedade
durante os anos-calendário analisados. Ou melhor, a diferença de valores observada pela
Fiscalização entre (a) a escrituração contábil-fiscal da REcorrente e (b) os valores apontados pelo
relatório da EY são absolutamente compreensíveis, decorrendo da metodologia de diferimento
de apropriação descrito pelo relatório e reproduzido pelo TVF.
A respeito dessa questão, a própria EY afirmou que o valor de despesa
efetivamente apropriada pela Recorrente tende a ser superior ao valor apontado pelo relatório:

Dessa forma, deve-se reconhecer que Auto de Infração decorre de uma errônea
interpretação sobre o escopo e abrangência do estudo elaborado pela EY. No lugar de considerar
o estudo como mero roteiro/guia sobre os critérios de diferimento e aproveitamento de despesas,
as Autoridades Fiscais consideraram que se tratava de uma efetiva auditoria sobre as despesas
Fl. 3418
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 44 do Acórdão n.o 1301-004.303 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720530/2018-62

Diante disso, reconhece-se a nulidade da infração.
Acaso sejam ultrapassadas as razões acima, é importante frisar o procedimento e o
critério utilizado pelo recorrente para a dedutibilidade das despesas de comissão.
Essas despesas de comissão eram diferidas pelo prazo de cada contrato de crédito
concedido. Ou seja, na maioria dos casos, das despesas contabilizadas nos anos fiscalizados,
apenas uma parte se referia ao pagamento daquele ano, uma outra parte, conforme o ano em que
o contrato foi realizado, poderia se referir a despesas reconhecidas naquele ano, porém já pagas
em anos anteriores.
Explica a Recorrente que optou por demonstrar a regularidade da apropriação da
despesa de comissões através de um controle global da curva de amortização dos empréstimos
concedidos no mês, o que reflete de forma fidedigna o reconhecimento das despesas de
comissões de forma emparelhada ao reconhecimento das receitas de juros, em estrita observância
ao regime de competência.
Especificamente na hipótese de benefícios econômicos gerados ao longo de
diversos períodos, noticia a Recorrente que a Resolução CFC 1.374/11 estabelece que “as
despesas são reconhecidas na demonstração do resultado com base em alocação sistemática e
racional”:
“4.51. Quando se espera que os benefícios econômicos sejam gerados ao longo de
vários períodos contábeis e a associação com a correspondente receita somente possa
ser feita de modo geral e indireto, as despesas devem ser reconhecidas na demonstração
do resultado com base em procedimentos de alocação sistemática e racional. Muitas
vezes isso é necessário ao reconhecer despesas associadas com o uso ou o consumo de
ativos, tais como itens do imobilizado, ágio pela expectativa de rentabilidade futura
(goodwill), marcas e patentes. Em tais casos, a despesa é designada como depreciação
ou amortização. Esses procedimentos de alocação destinam-se a reconhecer despesas
nos períodos contábeis em que os benefícios econômicos associados a tais itens sejam
consumidos ou expirem.” (não destacado no original)
E, lembra que o Bacen também regulamentou o reconhecimento de despesas pelo
regime de competência e determinou expressamente que as despesas antecipadas devem ser
controladas em conta patrimonial e deduzidas no período competente (Circular no 1.273, de
29.12.1987) :
“4 – A par das disposições legais e das exigências regulamentares específicas atinentes
à escrituração, observam-se, ainda, os princípios fundamentais de contabilidade,
cabendo à instituição:
(...)
b) registrar as receitas e despesas no período em que elas ocorrem e não na data do
efetivo ingresso ou desembolso, em respeito ao regime de competência;”
(...)
“8. As receitas e despesas, observado o regime de competência mensal, escrituram-
se:
1 – as do período corrente, nas adequadas contas de resultado;
2 – as de períodos seguintes:
a) nas adequadas contas retificadoras do ativo e do passivo, quando se tratar de receitas
e despesas contabilizadas antecipadamente, mediante incorporação às contas próprias do
ativo e do passivo e que devam ser computadas no resultado de outros períodos;
Fl. 3419
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 45 do Acórdão n.o 1301-004.303 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720530/2018-62

b) na conta patrimonial DESPESAS ANTECIPADAS, quando representarem
aplicação de recursos cujos benefícios ou prestação de serviços à instituição se
fazem em períodos seguintes;” (não destacado no original)
Com efeito, os pagamentos efetuados e que possam gerar receitas tributáveis ao
longo de vários períodos contábeis, devem ser deduzidos nos períodos contábeis em que os
benefícios econômicos seja usufruídos. A locação das despesas nos períodos subseqüentes deve
ser efetuada de acordo com procedimentos de alocação "sistemáticos e racionais".
Portanto, considero que a Recorrente agiu acertadamente ao diferir o
reconhecimento das despesas de comissões para os períodos econômicos em que os contratos de
empréstimos passaram a gerar receitas de juros. Como visto, o critério para determinar o
montante de despesas passível de dedutibilidade consiste na alocação dos pagamentos de
comissões efetuados no mês conforme a curva de amortização dos empréstimos concedidos no
mês. Trata-se de critério "sistemático e racional", que observa o disposto na Resolução CFC
1.374/11.
Assim, penso que a Recorrente demonstrou que todos os requisitos previstos na
legislação vigentes foram atendidos e que as despesas estão amparadas por documentação hábil e
idônea. Não restam dúvidas que as glosas efetuadas pela Fiscalização não devem prevalecer, em
especial quando se trata de uma despesa que está intrinsecamente vinculada à geração de
receitas.
Além do que, os desembolsos de caixa analisados e que foram efetuados em
benefício dos correspondentes bancários eram exigíveis e cujo inadimplemento resultaria em
conseqüências gravosas para a Recorrente (cobrança administrativa/judicial) ou interrupção do
fornecimento dos serviços de correspondente bancário). Não há que se falar em qualquer caráter
de liberalidade quando se trata de pagamentos efetuados para uma empresa independente
Dessa forma, voto no sentido de se afastar essa parte do lançamento.

Termo de Verificação Fiscal no 03: Glosa de amortização e ágio gerado na
aquisição da Subfinance
O Auto de Infração em referência exige valores a título de IRPJ e CSLL sobre a
glosa de despesas decorrentes de amortização de ágio deduzidas pela Recorrente no período de
agosto a dezembro de 2014.
De acordo com a Fiscalização:
i. o ágio amortizado pela Recorrente teria sido gerado em operação entre empresas
do mesmo grupo econômico, sem efetivo ônus financeiro e sacrifício patrimonial; e
ii. laudo de avaliação apresentado pela Recorrente não seria suficiente para
fundamentar o valor de rentabilidade futura do ágio pago pela Cetelem Brasil S.A. – Crédito,
Financiamento e Investimento (“Cetelem Brasil”).
A decisão recorrida, a seu turno, manteve o lançamento, entendendo que houve
desrespeito ao requisito de incorporação entre investimento e sua adquirente original:
“133. Quanto à segunda situação, ora controvertida, observa-se o caráter pessoal dos
dispositivos, que se dirigem à pessoa jurídica investidora originária, aquela que
efetivamente acreditou na mais valia do investimento, fez os estudos de rentabilidade
futura e desembolsou os recursos para aquisição, e à pessoa jurídica investida, cuja
participação foi adquirida com ágio.
Fl. 3420
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 46 do Acórdão n.o 1301-004.303 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720530/2018-62

133.1. No caso, as reorganizações societárias empreendidas apresentaram novas pessoas
ao processo. E, para fins fiscais, não há previsão para que o ágio contabilizado na
pessoa jurídica investidora, em razão de reorganizações societárias empreendidas por
grupo empresarial, possa ser considerado ‘transferido’ para outra pessoa jurídica, e esta,
ao absorver a pessoa jurídica investida, possa aproveitar o ágio cuja origem deu-se pela
aquisição da investida pela investidora.
133.2. É dizer: a subsunção ao art. 386 do RIR/99 torna-se impossível, vez que o fato
imponível (suporte fático, situado no plano concreto) deixa de se amoldar à hipótese de
incidência da norma (plano abstrato), por incompatibilidade do aspecto pessoal.” (fl.
3.235)
A meu ver, a decisão recorrida deve ser mantida, mas por outros fundamentos.
Como dito em vários oportunidades, entendo não haver necessidade de confusão patrimonial,
fundada nos artigos 7o e 8o da Lei no 9.532/97, entre o investidor original e a investida original,
na medida em que a legislação não atribui interpretação restritiva nesse sentido. Na análise
desses casos, importa saber se a origem do ágio é legítima, ou seja, se a operação original
ocorreu entre partes independentes, se houve pagamento ou sacrifício patrimonial, se houve
demonstração de rentabilidade futura, etc. Assim, demonstrada a legitimidade da operação e do
ágio, não há que se falar (ou entender) em restrição legal à sua transferência juntamente com o
investimento a ele relacionado.
Porém, como visto, de acordo com a fiscalização, a glosa de despesa com ágio
teve mais de um fundamento, entre eles a acusação de que o Laudo de Avaliação da Subfinance
foi elaborado de forma extemporânea aos fatos.
Há de se ressaltar que o simples fato de o laudo ter sido elaborado posteriormente
à criação do ágio não impede sua utilização para esse fim, uma vez que o § 3o do art. 20 do
Decreto-lei no 1.598, de 1977 exige tão-somente um demonstrativo com a indicação do
fundamento do ágio, arquivado como comprovante da escrituração.
A exigência legal, portanto, é no sentido de que o contribuinte mantenha
comprovante de escrituração que demonstre o fundamento do ágio pago, Tal comprovante deve
expressar razões que justifique a aquisição, não sendo incomum, após a conclusão dos negócios,
o contribuinte ir buscar laudo técnico que o corrobore, desde que se valha de documentos e
premissas contemporâneos à aquisição do investimento.
Analisando-se o laudo da EYT, elaborado em 12/01/2011, ou seja, há mais de 1
ano dos fatos (aquisição da Subfinance), observo que não foram apresentados quaisquer
documentos contemporâneos aos fatos que ensejaram à aquisição do investimento, que
justifiquem a composição do preço de aquisição da empresa Subfinance.
Sobre a matéria, veja-se a opinião de Luís Eduardo Schoueri1:
(...) No caso da fundamentação do ágio, como visto, não há qualquer menção a laudo;
basta uma demonstração, arquivada junto com os demais documentos contábeis.
É prática comum, em operações societárias de maior porte, que compradores e
vendedores se façam valer da assessoria de especialistas, no mercado que se denomina
mergers and acquisitions. Em circunstâncias normais, os assessores avaliarão a empresa
a ser adquirida (target company), propondo ao comprador uma certa margem (range)
para a fixação do preço. Ocorrendo tais circunstâncias, a apresentação à fiscalização,
pelo contribuinte, do relatório que levou à tomada de sua decisão parece ser elemento
importantíssimo para a prova da fundamentação do ágio pago.

1 SCHOUERI, Luís Eduardo. Ágio em Reorganizações Societárias (Aspectos Tributários). São Paulo: Dialética,
2012, p.
Fl. 3421
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 47 do Acórdão n.o 1301-004.303 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720530/2018-62

A documentação assim apresentada não precisa, portanto, ter necessariamente a forma
de um laudo. Muitas vezes, a decisão se faz a partir de uma apresentação de slides,
quando muito corporificados em um Relatório Executivo (Executive Summary), onde os
principais elementos para a tomada de decisão surgem como meros tópicos (bullet
points).
Se essa é a prática empresarial, a exigência de um laudo de avaliação revela-se
formalidade descabida. A “demonstração” se faz com os documentos que de fato
serviram para a tomada de decisão.
Não é incomum que, depois da conclusão do negócio, produzam-se laudos de avaliação
com a finalidade exclusiva de atender à fiscalização. Não se pode condenar essa cautela
e o laudo assim elaborado, desde que fiel às circunstâncias do negócio, pode
complementar os elementos de prova, de modo a permitir que se alcance o elemento
subjetivo – motivo determinante do pagamento do ágio.
(grifei)
Além disso, observe-se que o aludido laudo não se refere à aquisição da empresa
Subfinance, mas sim à exploração conjunta do negócio de cartões de crédito, cuja origem
remonta a uma parceria estratégica celebrada entre as empresas do Grupo BNP Paribas e o
Grupo B2W no ano de 2006, ressaltando-se daí, que em nenhum momento foi citado o contrato
de compra e venda celebrado em 2010 entre a Cetelem SCFI e a Cetelem Amperica.
Apesar do contribuinte ter contabilizado o ágio fundamentado em uma expectativa
de rentabilidade futura, os efeitos tributários deste ágio não podem colidir com a realidade dos
fatos e com a verdadeira fundamentação econômica dos contratos assinados.
Os efeitos tributários têm que ser baseados na essência econômica dos atos
praticados, não podendo uma simples busca por um benefício fiscal se opor à verdade dos fatos.
Desse modo, mantenho a glosa das deduções do ágio discutido neste tópico.

Cabimento da multa de ofício de 75%
Não há como ser afastada a multa imposta prevista em lei, inserta no ordenamento
jurídico pelo Poder Legislativo, cujo vigor não foi afastado pelo Poder Judiciário.
Logo, deve ser mantida a multa aplicada.

Incidência dos juros de mora sobre multa de ofício
O contribuinte questiona a ilegalidade da cobrança de juros de mora sobre a multa
de ofício, por absoluta falta de previsão legal.
Esta matéria restou pacificada no âmbito do CARF que editou Súmula Vinculante
no 108, publicada no Diário Oficial da União em 11/09/2018, com a seguinte redação:
Súmula CARF no 108: Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à
multa de ofício.
Dessa forma, há de ser mantida a incidência dos juros de mora sobre a multa de
ofício.

Conclusão
Fl. 3422
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 48 do Acórdão n.o 1301-004.303 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720530/2018-62

Diante do exposto, rejeito a alegação de decadência e preliminar alegada, e, no
mérito, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário, para reverter a glosa
discriminadas no Termo de Verificação Fiscal no 01 (Ágio - Banco BGN) e Termo de
Verificação no 2 (despesas com Correspondentes Bancários: pagamento de comissões pela
Recorrente a correspondentes bancários em períodos anteriores e amortizadas (deduzidas nos
anos-calendário de 2013 e 2014)).
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

Fl. 3423
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 49 do Acórdão n.o 1301-004.303 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720530/2018-62

Voto Vencedor
Conselheiro Roberto Silva Junior, Redator designado

Afirma a autoridade fiscal não ser dedutível, para fins tributários, o ágio nascido
da aquisição de BGN Participações pela Cetelem Holdings, porquanto se trata de ágio formado
em operação envolvendo empresas do mesmo grupo econômico. A recorrente, porém, tem outro
entendimento: sustenta a dedutibilidade do ágio ao argumento de que ele se originara de negócio
jurídico anterior, o qual, diferentemente do que afirma a Fiscalização, foi realizado entre pessoas
não vinculadas.
Segundo consta do Termo de Verificação Fiscal – TVF (fls. 2.475 a 2.547), em
julho de 2007 foi celebrado um contrato de permuta de ações entre o Grupo BGN, representado
por Antônio de Queiroz Galvão, João Antônio de Queiroz Galvão e Paulo Cesar Viana Galvão, e
o BNP Paribas, sociedade estrangeira sediada na França.
O Grupo BGN detinha as ações da BGN Participações, que era detentora de 100%
do capital social do Banco BGN S/A (atual Banco Cetelem S.A.). O contrato tinha por objeto a
permuta das ações da BGN Participações em troca de ações do BNP Paribas, acrescida de uma
contraprestação em dinheiro no importe de R$ 185 milhões.
Tal operação envolvia pessoas não vinculadas; entretanto, nela não se cogita de
ágio. Não se fala em ágio nesse momento. Ademais, uma das partes tinha residência no exterior,
de modo que, se houvesse ágio, ele seria contabilmente registrado no exterior, caso a legislação
do país de residência contemplasse tal figura.
O ágio, a bem dizer, surgiu na operação subsequente, ocorrida em dezembro de
2008. Acerca desse ponto, eis o que diz o TVF:

Em 11/12/2008 a Cetelem Holdings promoveu a sua 3a Alteração do Contrato
social através da qual se retiraram da sua sociedade o Sr. Marc Campi, francês, e a
empresa BNP Paribas Personal Finance (atual Cetelem S/A), com sede na França, e
foi admitida a empresa Cetelem América Ltda. (doravante Cetelem América), CNPJ
no 01.947.428/0001-09.
Ainda no dia 11/12/2008 a Cetelem América, que era controlada pela BNP
Paribas Personal Finance, aumentou o capital social da Cetelem Holdings de
R$ 1 mil para R$ 1.035.049.754,00 através de TED bancária.
No mesmo dia 11/12/2008 a Cetelem Holdings celebrou com o BNP Paribas o
Contrato de Compra e Venda de Ações por meio do qual adquiriu a totalidade das
ações da BGN Participações pelo valor de 315.003.852,00 Euros (R$ 981.236.998,98
convertidos à cotação do dia 12/12/2008 na taxa de R$ 3,115).
Ressaltamos que tanto a Cetelem Holding como a BGN Participações, nesta
data, já pertenciam ao Grupo BNP Paribas, tanto que o Sr. Marc Campi assina o
respectivo Contrato como representante das duas empresas. (g.n.) (fl. 2.477)

Fl. 3424
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 50 do Acórdão n.o 1301-004.303 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720530/2018-62

É nesta segunda operação, realizada entre pessoas pertencentes ao mesmo grupo
econômico, que nasce o ágio por rentabilidade futura. Corrobora esse entendimento o fato de o
laudo que indica o fundamento econômico do ágio não ser de 2007, quando houve a permuta de
ações, mas sim de 2008, quando se deu a aquisição do BGN Participações pela Cetelem
Holdings.
O laudo, elaborado pela Ernst & Young, tinha o seguinte objetivo:

Considerações Gerais
A Cetelem contratou a Ernst & Young Brasil para desenvolver a avaliação
econômico-financeira da BGN Part com o intuito de auxiliar seus administradores
no registro contábil (BR GAAP), conforme mencionado nas Instruções da CVM
(Comissão de Valores Mobiliários) no 247/96 (artigo 14 parágrafos 1 e 2) e no 385/98
(artigos 1 e 2), e na classificação fiscal do eventual ágio gerado na aquisição de
100% do capital da BGN Part pela Cetelem, conforme mencionado na legislação
fiscal artigo 385 do RIR (Regulamento Imposto de Renda) Decreto 3.000/99.
Para atingir o objetivo do trabalho de avaliação econômico-financeira, foram
aplicados procedimemntos sempre baseados em fatos históricos, econômicos e de
mercado vigentes. Os valores aqui apresentados são resultantes da análise de dados
históricos (financeiros e gerenciais), além de projeções de eventos futuros, merecendo
as seguintes considerações: (g.n.) (fl. 1.872)

Quanto ao período a que se refere a avaliação, consta do laudo:

Objetivo do nosso trabalho
Considerando o contexto do trabalho, o objetivo é fornecer uma estimativa do
valor justo de 100% do capital da BGN Part, de forma independente, na data-base de
30 de junho de 2008. (fl. 1.874)

Como se vê, o laudo que atestou a expectativa de rentabilidade em junho de 2008,
não poderia servir de suporte a uma operação ocorrida um ano antes.
Por essas razões, fica evidente que o ágio se refere à aquisição do BGN
Participações pela Cetelem Holdings, empresas integrantes do mesmo grupo econômico.
Sobre esse mesmo ágio, manifestei-me no processo no 16327.721155/2015-25,
nos seguintes termos:

Malgrado o laborioso voto da ilustre Conselheira relatora, peço licença para
divergir. O ponto central da divergência diz respeito à natureza e à dedutibilidade do ágio que a
recorrente logrou deduzir da base de cálculo do IRPJ e da CSLL.
A situação que deu origem ao ágio foi assim descrita pela recorrente:

23. O rápido desenvolvimento do crédito consignado chamou a atenção da
administração do Grupo BNPP, que notou a necessidade de investir nesse segmento,
evitando uma redução na sua base de clientes e permitindo a expansão das atividades
Fl. 3425
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 51 do Acórdão n.o 1301-004.303 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720530/2018-62

no Brasil. A decisão estratégica adotada pela administração foi adquirir uma
instituição financeira já consolidada no setor.

24. Foi com esse objetivo que o Grupo Cetelem no Brasil iniciou tratativas
para aquisição do Banco BGN SA. ("Banco BGN" - antiga denominação da
Recorrente), instituição financeira Pernambucana com sólida carteira de crédito
consignado, pertencente ao Grupo Queiroz Galvão. No segundo semestre de 2007, as
partes chegaram a um acordo comercial para a venda das ações da holding
controladora do Bauco BGN para o Grupo Cetcltm.
25. Após a assinatura do contrato e obtenção das aprovações das autoridades
competentes, a participação societária na BGN Participações S.A. ("BGN
Participações"), holding controladora do Banco BGN (antiga denominação da
Recorrente), foi transferida em permuta para o Grupo BNPP, com pagamento do
preço de aquisição em benefício dos antigos acionistas, através da entrega de ações
do BNPP negociadas na bolsa de valores de Paris. Trata-se de transação realizada
entre partes não relacionadas, com o objetivo de expandir as atividades do Grupo
Cetelem na área de crédito consignado.
26. Posteriormente, no contexto da transação e com o objetivo de reorganizar
as suas atividades no Brasil, era necessário que o investimento detido no Banco BGN
(antiga denominação da Recorrente) fosse transferido para o Grupo Cetelem no
Brasil. Isso porque a atividade de crédito consignado às pessoas físicas é atividade
restrita ao Grupo Cetelem ao longo de outros países, tendo sido o Grupo Cetelem que
capitaneou a referida aquisição.
27. Assim foi que, no final do ano-calendário de 2008, a Cetelem Participações
adquiriu a participação societária na BGN Participações pelo mesmo custo de
aquisição anteriormente pago pelo Grupo BNPP, com o pagamento do preço em
dinheiro. (g.n.) (fls. 907 e 908)

O trecho reproduzido dá notícia da existência de duas operações. A primeira é a
aquisição do Banco BGN pelo Grupo Cetelem, negócio jurídico praticado entre partes
independentes. A segunda operação, entretanto, ocorreu um ano depois e envolvia empresas do
mesmo grupo, sujeitas, por conseguinte, a orientações emanadas do mesmo centro decisório.
Trata-se da aquisição do BGN Participações pelo Grupo Cetelem. É nesta última operação (e
não na primeira) que teve origem o ágio cuja dedutibilidade se discute no presente processo.
Tendo nascido de negócio jurídico celebrado entre empresas integrantes do
mesmo grupo econômico, esse ágio é o que se convencionou chamar de ágio interno.
O ágio interno, não dedutível para fins de IRPJ e CSLL, decorre de negócio
jurídico celebrado entre partes relacionadas. Existe vinculo entre as partes quando elas estejam
submetidas a controle comum, ou quando uma delas se ache submissa à vontade da outra. Nessa
hipótese, estarão ausentes as condições de mercado necessárias à livre formação do preço de
alienação e de aquisição do investimento. Portanto, mesmo que não haja fraude, simulação ou
conluio; mesmo que haja laudo indicando a expectativa de rentabilidade, o ágio não será
suscetível de dedução da base de cálculo do IRPJ e da CSLL.
A não dedutibilídade do ágio interno é ponto acerca do qual existe jurisprudência
no CARF; jurisprudência que se consolida a cada dia pela reiteração sistemática de decisões no
mesmo sentido, inclusive da Câmara Superior de Recursos Fiscais - CSRF.
Fl. 3426
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 52 do Acórdão n.o 1301-004.303 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720530/2018-62

Ágio é a diferença entre preço de aquisição de ações ou quotas de uma
determinada empresa e o valor patrimonial desse ativo. Dessa definição sobressaem dois
elementos: preço e valor patrimonial. O valor patrimonial decorre objetivamente de uma
relação entre ações ou quotas de capital e o valor do patrimônio líquido. Já o preço é fixado
pelas partes.
E na fixação do preço que reside a distinção mais visível entre as operações
realizadas por partes independentes, e as realizadas por entidades empresariais que se
encontram sob controle comum, ou quando uma delas se acha submissa à vontade da outra.
Em operações envolvendo partes independentes, comprador e vendedor têm
posições antagônicas em relação ao preço. Enquanto o primeiro busca o menor preço possível,
o segundo quer levá-lo a patamar mais alto. No que tange à fixação do preço, pode-se afirmar
que as posições de vendedor e comprador são antagônicas. O ponto de equilíbrio entre essas
duas forças é dado pelo mercado. As condições do mercado, ao final, é que fazem com que as
partes se componham quanto ao preço.
Tal situação, entretanto, não ocorre quando o negócio é firmado entre partes
vinculadas. A disputa em tomo do preço desaparece, cedendo o passo a propósitos que
transcendem o interesse das partes, para contemplar o interesse superior do grupo econômico.
Prevalecerá o que convier ao grupo.
Uma operação de compra e venda envolvendo empresas do mesmo grupo não
gera riqueza nova. Não há ganho, nem perda. Eventual ganho de uma parte é perda para outra
e, dentro do grupo econômico, elas se anulam. Nesse sentido, a fixação de preço passa a ser um
dado de menor relevância sob o aspecto econômico. Porém, do ponto de vista fiscal a fixação de
preço da participação societária em montante superior ao patrimônio líquido tornar-se
conveniente na medida em que o ágio daí resultante possa ser deduzido das bases de cálculo do
IRPJ e da CSLL. Nos negócios jurídicos de aquisição de quotas ou de ações envolvendo
entidades vinculadas, a conveniência das partes se confunde com o objetivo do próprio grupo.
Se o ágio, nos negócios jurídicos envolvendo partes independentes, é uma
consequência, é um elemento periférico, embora relevante; nas operações com partes
vinculadas, ele muitas vezes é a própria razão de ser do negócio.
A teoria contábil repudia o ágio interno por falta de substância econômica. Seja
para garantir a confiabilidade das demonstrações contábeis ou para proteger acionistas
minoritários; seja para assegurar informações confiáveis ao investidor ou por qualquer outra
razão, o fato é que a Comissão de Valores Mobiliários - CVM, o Conselho Federal de
Contabilidade - CFC, o Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC rejeitam o ágio interno.
Se o ágio interno carece de substância econômica, pois criado arbitrariamente
entre partes vinculadas, não pode esse mesmo ágio ser utilizado como dedução de IRPJ e CSLL.
Nesse sentido, o CARF vem decidindo reiteradamente, como demonstram as ementas abaixo
transcritas, na parte que diz respeito ao ponto aqui examinado:

AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO INTERNO.
Deve ser mantida a glosa da despesa de amortização de ágio que foi gerado internamente ao
grupo econômico, sem qualquer dispêndio, e transferido à pessoa jurídica que foi
incorporada. (Acórdão no 9101-002.388 da 1a Turma da CSRF)
ÁGIO INTERNO. AMORTIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 3427
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 53 do Acórdão n.o 1301-004.303 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720530/2018-62

Inadmissível a formação de ágio por meio de operações internas, sem a intervenção de partes
independentes e sem o pagamento de preço. (Acórdão no 9101-002.487 da 1a Turma da CSRF)
AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO INTERNO.
Deve ser mantida a glosa da despesa de amortização de ágio que foi gerado internamente ao
grupo econômico, sem qualquer dispêndio, e transferido à pessoa jurídica que foi
incorporada. (Acórdão n°9101-002.389 da 1a Turma da CSRF)
AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO INTERNO.
Deve ser mantida a glosa da despesa de amortização de ágio que foi gerado internamente ao
grupo econômico, sem qualquer dispêndio, e transferido à pessoa jurídica que foi
incorporada. (Acórdão n° 9101-002.390 da 1a Turma da CSRF)
AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO INTERNO.
Deve ser mantida a glosa da despesa de amortização de ágio que foi gerado internamente ao
grupo econômico, sem dispêndio de recursos, e transferido à pessoa jurídica que foi
incorporada. (Acórdão n° 9101-002.392 da 1a Turma da CSRF)
AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO INTERNO.
Deve ser mantida a glosa da despesa de amortização de ágio que foi gerado internamente ao
grupo econômico, sem qualquer dispêndio, e transferido à pessoa jurídica que foi
incorporada. (Acórdão no 9101-002.550 da 1a Turma da CSRF)
ÁGIO INTERNO. AMORTIZAÇÃO. INDEDUTIBILIDADE.
A hipótese de incidência tributária da possibilidade de dedução das despesas de amortização
do ágio, prevista no art. 386 do RIR/1999, requer a participação de uma pessoa jurídica
investidora originária, que efetivamente tenha acreditado na "mais valia" do investimento e
feito sacrifícios patrimoniais para sua aquisição.
Inexistentes tais sacrifícios, notadamente em razão do fato de alienante e adquirente
integrarem o mesmo grupo econômico, evidencia-se a artificialidade da reorganização
societária que, carecendo de propósito negocial e substrato econômico, não tem o condão de
autorizar o aproveitamento tributário do ágio pretendido pela contribuinte. (Acórdão no 9101-
002.449 da 1a Turma da CSRF)
ÁGIO NA AOUIS1ÇÃO DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA. AMORTIZAÇÃO. ALCANCE.
Não é dedutível o pretenso ágio na aquisição de participação societária apurado no
estrangeiro, em operação envolvendo pessoas jurídicas domiciliadas no exterior, mesmo que
sem qualquer vinculação entre si, ainda mais quando, tanto o laudo de avaliação
apresentado, quanto o lançamento fiscal se baseiam em ágio contabilizado mais de dois anos
depois, oriundo de operações envolvendo empresas já pertencentes ao mesmo grupo
econômico, domiciliadas no Brasil, caracterizando ágio interno. É correta, portanto, a glosa
das exclusões não previstas na legislação da CSLL, e da redução do lucro tributável por
despesa atribuida a ágio, mas que não se reveste das características necessárias para ser
assim classificada. (Acórdão n° 9101-002.183 da 1a Turma da CSRF) (g.n.)
ÁGIO INTERNO. AMORTIZAÇÃO. INDEDUTIBILIDADE.
A hipótese de incidência tributária da possibilidade de dedução das despesas de amortização
do ágio, prevista no art. 386 do RIR/1999, requer a participação de uma pessoa jurídica
investidora originária, que efetivamente tenha acreditado na "mais valia" do investimento e
feito sacrifícios patrimoniais para sua aquisição.
Inexistentes tais sacrifícios, notadamente em razão do fato de alienante e adquirente
integrarem o mesmo grupo econômico, evidencia-se a artificialidade da reorganização
societária que, carecendo de propósito negocial e substrato econômico, não tem o condão de
autorizar o aproveitamento tributário do ágio que pretendeu criar. (Acórdão no 9101-002.427
da 1a Turma da CSRF)

Fl. 3428
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 54 do Acórdão n.o 1301-004.303 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720530/2018-62

Ainda sobre o ágio interno, cumpre ressaltar que as orientações emanadas da
CVM e do CFC, bem como os pronunciamentos técnicos do CPC que cuidam da matéria não
conferiram ao ágio interno uma natureza que antes ele já não tivesse. A falta de substância
econômica e todas as características desse tipo de ágio antecedem a tais orientações, bem como
à própria legislação que instituiu as regras de convergência internacional. Nessa linha de
raciocínio, é possível concluir que a vedação à dedutibilídade do ágio interno, presente no caput
do art. 22 da Lei n° 12.973/2014, vem apenas reforçar o entendimento de que esse ágio carece, e
sempre careceu, de substância econômica.
A ausência de substância econômica implica a ausência do próprio fundamento
econômico. Quando o inciso III do art. 7° da Lei n° 9.532/1997 autoriza a amortização do ágio
fundado em rentabilidade futura, o dispositivo legal está a exigir um requisito (fundamento
econômico) que o ágio interno não possui.
A falta de substância econômica faz o ágio interno indedutível tanto para o IRPJ.
quanto para a CSLL. Em suma, por essas razões, é de ser mantido o lançamento na parte
relativa à amortização do ágio.

As mesmas razões, dada a identidade de matéria fática, devem ser adotadas no
presente processo.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário, no que toca à
dedutibilidade do ágio do BGN Participações; quanto ao mais, acompanho o voto do i.
Conselheiro relator.
(documento assinado digitalmente)
Roberto Silva Junior

Fl. 3429
DF CARF MF
Documento nato-digital